Tribunal: CARF
Processo: 13116.721286/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI No 12.973, DE 2014. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar no 160, de 2017, e no artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável às subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
FOMENTAR. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DESCONTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (FOMENTAR). DISCORDÂNCIA DO AUDITOR FISCAL QUANTO A NATUREZA DA SUBVENÇÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
É indevida a conduta da fiscalização de desconsiderar a natureza jurídica de uma subvenção tratada expressamente como subvenção para custeio pela legislação do ente que a concedeu como se subvenção para custeio fosse. A Lei Estadual que trata do Programa FOMENTAR é expresso ao prever que o valor do desconto obtido será considerado como subvenção para investimento e, indo além, prevê as formas como o investimento em modernização deve ser efetuado.

CSLL. PIS E COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ deve ser aplicada aos lançamentos decorrentes, relativo à CSLL, PIS e COFINS

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721286/2014-19
ACÓRDÃO
1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR (FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS).
EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI No
12.973, DE 2014. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160, de 2017, e no artigo 30 da Lei no
12.973, de 2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável às
subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali
decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
FOMENTAR. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO
LEGAL. DESCONTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO (FOMENTAR). DISCORDÂNCIA DO AUDITOR FISCAL
QUANTO A NATUREZA DA SUBVENÇÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
É indevida a conduta da fiscalização de desconsiderar a natureza jurídica de
uma subvenção tratada expressamente como subvenção para custeio pela
legislação do ente que a concedeu como se subvenção para custeio fosse.
A Lei Estadual que trata do Programa FOMENTAR é expresso ao prever que
o valor do desconto obtido será considerado como subvenção para
investimento e, indo além, prevê as formas como o investimento em
modernização deve ser efetuado.

Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
2
CSLL. PIS E COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas, a decisão de mérito prolatada quanto
ao lançamento do IRPJ deve ser aplicada aos lançamentos decorrentes,
relativo à CSLL, PIS e COFINS
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir dos lançamentos de IRPJ, CSLL PIS e COFINS os valores
relativos às subvenções para investimento – Programa Fomentar/GO.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-70.305,
pela 1a Turma da DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a impugnação mantendo-se parte
do crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto parte do relatório do acórdão de piso:
“Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte epigrafado, foram apuradas
infrações à legislação tributária quanto à contabilização e apuração do lucro
decorrente do benefício fiscal recebido do Estado de Goiás pela liquidação
antecipada do financiamento obtido no Programa de Participação e Fomento à
Industrialização – FOMENTAR do ano-calendário 2009 e 2010, bem como de
omissão de receita pela divergência entre as notas fiscais eletrônicas e a receita
declarada no ano calendário 2010.
Transcreva-se abaixo excertos do Termo de Verificação Fiscal, do qual
consta relato da Autoridade acerca das infrações praticadas pelo sujeito passivo
(fls. 64 e ss.):
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
3
III - DO FOMENTAR – Fundo de Participação e Fomento à Industrialização
OCORRÊNCIA NO ANO CALENDÁRIO 2009 E 2010
20. Inicialmente é importante ressaltar que a análise da escrituração
contábil digital (ECD) do Contribuinte, referente ao ano-calendário 2009 e
2010, foi realizada com fundamento no arquivo digital por ele apresentado
no sítio SPED. O Termo de Requisição de Cópia de Escrituração Contábil
Digital está juntado às folhas de n° 461 a 462.
21. Os mencionados arquivos digitais baixados do sítio SPED,
referente à escrituração contábil relativa ao ano-calendário 2009 e 2010,
está juntado no processo (Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável)
às folha n° 1.357 a 1.358, em arquivo compactado.
22. A tabela abaixo contém os dados de participação do contribuinte
nos leilões fomentar:

23. De acordo com os dados apresentados pelo contribuinte e pela
Secretaria de Industria e Comércio do Estado de Goiás, constatamos que o
sujeito passivo liquidou o seu débito no financiamento do FOMENTAR,
obtendo o perdão de uma parte bastante significativa da dívida.
Verificamos que o Estado de Goiás abriu mão de receber R$ 4.197.969,68
(quatro milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e nove
reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a 89% (oitenta e nove
por cento) do saldo devedor “alienado”.
24. De acordo com a análise das informações prestadas pelo
contribuinte, com base nos livros e documentos apresentados bem como
em suas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ),
verificamos que este abatimento não foi contabilizado como receita, e, por
isso, não foi tributado pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
25. A Receita Federal do Brasil, à luz da legislação vigente, entende
que esse benefício, na forma como foi concedido, não é subvenção para
investimento, como demonstraremos no presente relatório, mais adiante.
26. O FOMENTAR foi criado pela Lei Estadual no 9.489, de
31/07/1984, tendo sido regulamentado pelo Decreto no 3.822 de
10/07/1992, com o objetivo principal de criar um Fundo para incrementar a
implantação e a expansão de atividades que promovam o desenvolvimento
industrial do Estado de Goiás.
27. A forma prevista para beneficiar as atividades industriais, em
Goiás, dentre as estabelecidas no Regulamento do FOMENTAR, é a
concessão de empréstimo de até 70% do montante equivalente ao ICMS
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
4
devido pelo participante, em condições bastante favoráveis. [...] [incluiu a
Autoridade Fiscal dispositivo do Decreto Supracitado – fls. 65/67]
[...]
III.1 - DA POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO FOMENTAR
28. Em 30/12/1998, foi publicada a Lei Estadual no 13.436, dispondo
sobre a liquidação antecipada dos contratos de financiamento do
FOMENTAR. Vejamos um trecho desta lei, obtido na Internet, já com
anotações, na página da Secretaria da Casa Civil do Estado de Goiás (os
grifos são nossos):
[...]
[incluiu dispositivo da Lei acima – fls. 67/69]
29. A lei estadual acima contém elementos que vão de encontro com
a legislação federal e que em hipótese poderiam levar o contribuinte a não
considerar como receita o montante perdoado da dívida no financiamento
do FOMENTAR. Sendo assim, convém destacarmos alguns pontos
importantes, no seu artigo 1o, para que possamos, mais adiante, mostrar
que a receita em questão trata-se de subvenção para investimento:
29.1. Em 29/12/2004, seis anos após a publicação da lei estadual,
acrescentou-se o § 1o ao artigo 1o, para dizer que a pessoa jurídica
beneficiária do FOMENTAR, “poderá aplicar” o montante equivalente
ao desconto obtido com a quitação antecipada do financiamento
para a ampliação “e/ou modernização” do seu parque industrial,
“dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos”, a contar da data da
realização do leilão respectivo;
29.2. Em 29/12/2004, ainda é incluído o § 2o do artigo 1o,
determinando que o montante aplicado na forma do § 1o “é
considerado subvenção para investimento”;
29.3. Em 25/02/2005, a expressão “poderá aplicar”, utilizada neste §
1o do artigo 1o, é substituída por “aplicará”;
29.4. Com a publicação da Lei Estadual no 15.518, de 05/01/2006,
passa-se a admitir a desnecessidade de ampliação e/ou
modernização do estabelecimento industrial do beneficiário do leilão
(perdão de dívida), porque, do montante a ser aplicado na ampliação
e/ou modernização do empreendimento, “poderá ser deduzido o
valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do
projeto inicial da empresa aprovado pelo FOMENTAR” (vide Nota 1 do
§ 1o);
29.5. A mesma Lei Estadual no 15.518/2006 também determina que
com a incorporação do montante da dívida perdoada, no leilão, ao
capital social da empresa, junto com o cumprimento das obrigações
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
5
assumidas nos projetos (anteriormente) aprovados pelo FOMENTAR,
a empresa beneficiária “fica desonerada de qualquer outra
comprovação perante o Estado de Goiás”, ou seja, novamente, a
“subvenção para investimento” pode ser recebida sem que haja a
necessidade de ampliação “e/ou modernização” do parque industrial
da empresa favorecida com o desconto pela quitação antecipada do
empréstimo (vide Nota 2 do § 1o);
29.6. Por fim, determina-se que até aquelas pessoas jurídicas que
adquirirem os “direitos creditícios” de financiamentos do FOMENTAR,
na condição de investidoras, terão direito à “subvenção para
investimento”, sob as mesmas condições descritas no artigo 1o da Lei
Estadual no 13.436/1998.
30. Como visto acima nos itens 10 e 11, o sujeito passivo foi
beneficiado com um “desconto” bastante significativo (89%) sobre a sua
dívida no empréstimo do FOMENTAR, por havê-la liquidado,
antecipadamente, em leilões realizados no ano de 2009 e 2010.
III.2 - DAS SUBVENÇÕES CONCEDIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO
31. O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) faz
referência a duas formas de subvenções concedidas por pessoas jurídicas
de direito público: uma é aquela utilizada para custeio, que deve ser
computada na apuração do lucro operacional, e a outra deve ser
empregada em investimentos para a implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, não sendo computada na apuração do
lucro real:
[...]
32. A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) detalhou o que se
entende por subvenção para investimento, no Parecer Normativo n° 112,
de 1978:
“II - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento; b)
efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos
previstos
na
implantação
ou
expansão
do
empreendimento econômico projetado; e c) o beneficiário da
subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico. ”
33. Nesse mesmo sentido, em consulta formulada pela Confederação
Nacional de Indústrias, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, por
meio da Decisão COSIT n° 04/99, assim se manifestou:
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
6
"16. Como regra geral, as Subvenções para Investimento são
tributáveis. No entanto, a legislação fiscal, art. 38 do D.L. n°
1.598/77, instituiu tratamento diferenciado às subvenções para
investimento que revestirem-se dos seguintes requisitos:
- recursos oriundos de pessoas jurídicas de direito público;
- possuírem destinação específica para investimentos em
implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado;
- sincronismo entre a intenção do subvencionador com a ação
do subvencionado; - o beneficiário da subvenção deve ser a
pessoa jurídica titular do empreendimento econômico;
- ser registrada contabilmente em conta de reserva de capital
que poderá somente ser utilizada para absorver prejuízos ou
ser incorporada ao capital social. "
34. Com o que vimos no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
no 3.000/1999), e nas explicações emitidas pela Receita Federal do Brasil, é
possível asseverar que:
34.1. A subvenção para investimento, concedida por pessoa jurídica
de direito público, tem que ser direcionada à implantação ou
expansão de um empreendimento econômico de propriedade do
beneficiário, como dispõe o artigo 443 do Regulamento do Imposto
de Renda (item 31, acima);
34.2. A subvenção deve ser liberada mediante a comprovação das
aquisições dos itens do projeto (de implantação ou expansão)
aprovado pelo subvencionador. Há necessidade de algum sincronismo
entre a concessão da verba e a execução do projeto. Se a “lei
específica” de concessão do benefício não previr tal sincronismo,
então não haverá como garantir que a subvenção será utilizada,
efetivamente, para implantar ou expandir o empreendimento
econômico que tanto interessa ao Estado. Vejamos o que diz, com
muita propriedade, o Parecer Normativo COSIT no 112/78, no seu
item 2.12:
“2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
apresenta características bem marcantes, exigindo até mesmo
perfeita sincronia da Intenção do subvencionador com a ação do
subvencionado. Não basta apenas o "animus" de subvencionar para
investimento, impõem-se, também, a efetiva e específica aplicação de
subvenção, por parte do beneficiário, nos Investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
7
Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da
subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO”.
34.3. Também não vacilam as decisões em processo de consulta ao
ratificar a necessidade da aplicação específica dos recursos obtidos,
conforme transcrição das ementas a seguir:
“SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SINCRONISMO.
DESCARACTERIZAÇÃO. Os valores correspondentes ao benefício fiscal
de isenção ou redução de ICMS que não possuam vinculação com a
aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à
implantação ou expansão de empreendimento econômico não se
caracterizam como subvenção para investimento, devendo ser
computados na determinação do lucro real. Dispositivos Legais: arts.
392 e 443 do RIR, de 1999; e Parecer Normativo CST 112, de 1978.
Processo de Consulta no 2/04. Órgão: SRRF / 5a. Região Fiscal.
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO.
As
subvenções para investimentos, que podem ser excluídas da
apuração do lucro real, são aquelas que, recebidas do Poder Público,
sejam efetiva e especificamente aplicadas pelo beneficiário nos
investimentos
previstos
na
implantação
ou
expansão
do
empreendimento econômico projetado. Desta forma, incentivos
fiscais recebidos como compensação por inversões fixas previamente
realizadas pelo beneficiário, não são passíveis de enquadramento
como subvenção para investimento, na ótica do imposto de renda,
por não atenderem à condição de concomitância e de absoluta
correspondência entre a percepção da vantagem e a aplicação dos
recursos. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 26/03/1999, artigo
443; Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978. Processo de
Consulta no 251/04. Órgão: SRRF / 7a. Região Fiscal..”
35.
Para
ratificar
o
entendimento
anteriormente
exposto,
transcrevemos abaixo ementas de Soluções de Consulta proferidas pela
SRRF da 1a Região Fiscal, que tratam de casos análogos ao tratado no
presente procedimento fiscal.
“LUCRO REAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DO FOMENTAR DO ESTADO DE GOIÁS. INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO. O desconto obtido na liquidação antecipada
de contrato de financiamento do Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goiás (Fomentar) não se caracteriza
como subvenção para investimentos e, portanto, será computado na
determinação do lucro real. Dispositivos Legais: Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, de 1999, (Decreto no 3.000, de 1999), art.
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
8
443, caput; Parecer Normativo Cosit no 112, de 1978. Solução de
Consulta no 101/2005. Órgão SRRF 1a Região Fiscal.” SUBVENÇÕES –
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. Os benefícios concedidos no âmbito do
projeto FOMENTAR não se caracterizam como subvenção para
investimentos e, portanto, serão computados na determinação do
lucro real. Dispositivos Legais: art. 443 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999); art. 1o, inc. IV, do Decreto no 4.989/1998; item
16 da Decisão COSIT no 04/1999. Decisão no 24 de 24/04/2000.
Órgão SRRF 1aRF/DISIT.”
36. Verifica-se que, sob a ótica da legislação do imposto de renda,
não basta o "animus" de subvencionar para investimento, impõe-se a
efetiva e específica aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado.
37. No presente caso, não se vislumbram as características
necessárias para que o benefício concedido seja considerado subvenção
para investimento, por lhe faltar o sincronismo entre a intenção do
subvencionador e a ação do subvencionado, haja vista que o § 1o, do art.
1o, da Lei n° 13.436/98, concede o prazo de 20 (vinte) anos, a contar da
data da realização do leilão, para que o contribuinte destine esses recursos
à realização do investimento, faltando a vinculação e estrita
correspondência entre os benefícios financeiros auferidos pela consulente e
o destino desses recursos à realização do investimento, mormente na
aquisição dos ativos necessários à expansão do empreendimento
econômico.
III.4 - QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO E O PERDÃO DE
DÍVIDA
38. Diante do exposto, concluímos que o desconto (perdão de dívida)
obtido pelo sujeito passivo, com a liquidação antecipada do financiamento
oferecido pelo FOMENTAR, não pode ser considerado subvenção para
investimento, porque, no caso concreto:
38.1. Não ocorre o sincronismo mínimo necessário entre a obtenção
do benefício e a execução da “expansão e/ou modernização” do
parque industrial incentivado. Pelo contrário, dá-se um prazo de 20
(vinte) anos, para que essa “expansão e/ou modernização” ocorra,
sem que se estabeleça nenhuma prestação de contas por parte da
empresa beneficiada;
38.2. A redução indireta do ICMS (via perdão da dívida) pode ser
justificada apenas pela “modernização” do parque industrial
incentivado. Entretanto, sabemos que a subvenção para investimento
com finalidade de conceder estímulo apenas à modernização de
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
9
empreendimentos econômicos carece de previsão legal. Deve ocorrer,
pelo menos, a expansão do empreendimento;
38.3. Observe-se, aqui, que, em qualquer dicionário, a palavra
“modernizar” não guarda qualquer relação com as palavras
“implantar” e “expandir”. Modernização pode ocorrer sem haver
implantação ou expansão. Muitas vezes, a modernização vem
somente para beneficiar o empreendimento em si, sem significar
adição de qualquer vantagem para a economia local.
38.4. É permitido que um projeto antigo, que já foi beneficiado com o
financiamento do FOMENTAR, seja reutilizado para a obtenção de
mais um benefício (agora, o “desconto” pela liquidação do próprio
financiamento). Entretanto, quando se dá a subvenção para
investimento, é para acrescentar algo à economia local, e isso não se
consegue com projetos já implementados por conta de outros
benefícios concedidos e usufruídos anteriormente. Na interpretação
literal, se o objetivo é implantar ou expandir, não estamos falando de
passado. É necessário que a economia local evolua com a ajuda da
subvenção concedida. De outra forma, não haveria necessidade de o
Estado abrir mão de receber parte tão significativa do ICMS;
38.5. Vale ressaltar que existem, claramente, dois momentos
distintos. No primeiro, a empresa adere ao financiamento do
FOMENTAR, com condições bastante favoráveis, apresentando, para
isso, um projeto de incremento de suas atividades industriais. Algum
tempo depois, lhe é dada a possibilidade de liquidar este
financiamento, antecipadamente e com desconto. Neste segundo
momento, não podemos concordar que o desconto concedido seja
considerado subvenção para investimento, sem que se exija um novo
projeto que, ao menos, expanda o empreendimento beneficiado. A
reutilização do projeto antigo, já empregado para a obtenção do
financiamento, é incompatível com o que está disposto no artigo 443
do Decreto no 3.000/99, descaracterizando a subvenção para
investimento;
38.6. Os leilões ocorrem com certa previsibilidade, e, portanto, as
empresas já sabem, com antecedência, que não precisarão pagar boa
parte do financiamento, e que não precisarão vincular a receita
obtida (perdão da dívida) a gastos efetivos com a expansão de seus
empreendimentos; 38.7. De nada adianta a lei estadual dizer que um
benefício é uma subvenção para investimento, sem garantir que
existam todos os requisitos para isso.
39. Depois de demonstrarmos que o benefício em análise não é uma
subvenção para investimento, precisamos definir em que tipo de receita ele
se encaixa. Não resta dúvida de que ocorre uma subvenção para custeio ou
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
10
operação (receita operacional), e de que esta receita causará impacto no
lucro da empresa, sobre o qual incidem o IRPJ e a CSLL. A definição clara do
tipo de receita é necessária, porque disso depende a alíquota a ser aplicada
no cálculo do PIS e da COFINS.
40. Como mencionado anteriormente, o benefício total de R$
4.197.969,68 corresponde a 89% do saldo devedor alienado no leilão.
Verdadeiramente, o Estado está abrindo mão de receber a quase totalidade
do montante devido pelo sujeito passivo. Sendo assim, na essência, o que
ocorre não é um simples desconto (que seria receita financeira), mas sim
um perdão de dívida, receita que deve ser reconhecida em “outras receitas
operacionais”, sendo tributada por IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
41. Formalmente, pode-se até enxergar que o Estado está
concedendo um “desconto” pela quitação antecipada do financiamento,
mas, de fato, o Estado está, mesmo, perdoando uma dívida. Este é o caráter
essencial da transação ora em análise, que deve prevalecer no lançamento
contábil, conforme orientação contida na Resolução no 750/93 do Conselho
Federal de Contabilidade:
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) os
enunciados por esta Resolução.
§ 1o A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o Na aplicação dos Princípios de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais. (...)
42. Uma vez definido que ocorreu “perdão de dívida”, temos que
esta receita deve ser considerada como receita operacional, não como
receita financeira.
Vejamos o que dizem as Soluções de Consulta emitidas pelas SRRF da 1a e
da 9a Regiões Fiscais:
SC No 305/2007 – SRRF/9a RF/DISIT ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO O valor relativo à redução de dívida decorrente
de remissão não tem natureza de receita financeira, devendo ser
registrada como “outras receitas operacionais”. Dispositivos Legais:
Lei no 6.404, de 1976, art. 187; Lei no 10.865, de 2004, art. 27, § 2o;
RIR/1999, arts. 274, 373 e 374; Decreto no 5.442, de 2005; Resolução
CFC no 750, de 1993, art. 9o, § 3o, II; Deliberação CVM no 488, de
2005, item 78.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
11
SC No 17/2010 – SRRF/1a RF/DISIT ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo
patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira), por ser
uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no
momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: art.9o, § 3o, II da Resolução CFC no 750, de 1993;
PARECER CT/CFC No 11, de 2004; art.187 da Lei no 6.404, de 1976;
arts. 373 e 374 do RIR, de 1999; art.3o da Lei no 9.718, de 1998; art.
1o, § 3o, V, “b” da Lei no 10.833, de 2003; , art. 1o, § 3o, V, “b”, da Lei
no 10.637/2002; art.53 da Lei no 9.430, de 1996; arts. 2o e 3o do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 25, de 2003; art. 111, II do CTN.
(...)
Ante todo o exposto, conclui-se que a remissão de dívida, por
representar um acréscimo patrimonial para o devedor remitido, é
tributável tanto pelo IRPJ, quanto pela CSLL, pela Cofins e pelo PIS,
uma vez que o lançamento contábil dá-se forçosamente mediante
crédito de receita operacional (distinta da receita financeira). Para
que não fosse tributável haveria a necessidade de norma isentiva, a
qual deve ser interpretada literalmente, segundo o art. 111, II, do
CTN.
III.5 - DO TRATAMENTO CONTÁBIL/FISCAL ADOTADO PELO CONTRIBUINTE
NAS OPERAÇÕES DO PROGRAMA FOMENTAR
43. O contribuinte foi intimado a apresentar descrição detalhada de
como as operações junto ao programa FOMENTAR foram registradas nos
livros contábeis e fiscais e o tratamento tributário dado aos descontos
obtidos nos leilões FOMENTAR. A resposta dada pelo contribuinte foi nos
seguintes termos:
“De acordo com o artigo 2o da Lei 11.638/2007, que introduziu o
artigo 195-A na Lei 6.404/76 (vedada a distribuição dos dividendos), o
valor decorrente da diferença entre o valor pago em leilões e o
efetivamente quitado, são subvenções de investimentos utilizados
para implantações de complexo industrial como é o caso da Plumatex
Colchões, devendo ser lançados na Conta Reserva de
Capital/Incentivos Fiscais, não integrando a base de cálculo dos
tributos (PIS/COFINS/IRPJ e CSLL), por não constituírem LUCRO (base
de cálculo de IR e CSLL) e nem são receitas que integram a base de
cálculo do Pis/Cofins, conforme a concepção do § 2o do artigo 38 do
decreto-lei 1.598/77, assim como, no artigo 443 do Decreto 3.000/99
que Regulamenta o Imposto de Renda.’
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
12
44. Anexamos às folhas 1.346 a 1.347 os lançamentos efetuados nos
livros contábeis na data 10/12/2009 e 15/12/2010 (Razão com
Contrapartidas da Conta 27104 – Reserva de Capital/Subvenção).
45. Verifica-se que em 10/12/2009 foi lançado em conta de Reserva
de Capital o valor de R$ 1.913.265,52 referente ao valor do desconto obtido
no leilão Fomentar. O valor do desconto não transitou por conta de
resultado.
46. Em 15/12/2010 foi lançado na conta Reserva de Capital o valor de
R$ 2.567.083,33, que equivale ao valor do débito originário do programa
Fomentar. O valor dos descontos obtido no leilão Fomentar em 2010 é
equivalente a R$ 2.284.704,16. Não foi contabilizado o valor da parcela
paga em dinheiro nem o valor da bolsa garantia utilizado na liquidação do
débito originário. O valor do desconto não transitou por conta de resultado.
III.5.1) IRPJ e CSLL - Período de Apuração de 01/01/2009 a 31/12/2010
47. De acordo com a DIPJ do ano-calendário 2009 e 2010 (folhas 463
a 574), o contribuinte apurou o Imposto de Renda e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido pelo regime do Lucro Real Trimestral.
48. Analisando a escrituração contábil do ano-calendário de 2009 e
2010, verificamos que o contribuinte efetuou os registros contábeis dos
descontos obtidos com a quitação antecipada a débito da conta de passivo
exigível a longo prazo 2210101 - FOMENTAR e a crédito da conta do
Patrimônio Líquido 27104 – RESERVA DE CAPITAL/SUBVENÇÃO.
49. O fiscalizado não incluiu os descontos obtidos com a liquidação
antecipada dos contratos de empréstimo na determinação do lucro real.
50. Conforme exposto anteriormente nos itens III.2 - DAS
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO e
III.4 -QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO E O PERDÃO DE DÍVIDA
concluímos que o desconto (perdão de dívida) obtido pelo sujeito passivo,
com a liquidação antecipada do financiamento oferecido pelo FOMENTAR,
não pode ser considerado subvenção para investimento, devendo ser
considerado na apuração do lucro real do período.
51. Desta forma, apuramos a infração CONTABILIZAÇÃO IMPRÓPRIA
DE SUBVENÇÕES, devendo ser acrescido, de ofício, ao resultado apurado
pelo contribuinte no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR do ano-
calendário de 2009 e 2010, os valores dos descontos obtidos com a
liquidação antecipada dos contratos de financiamento com recursos do
FOMENTAR, conforme resumo abaixo, com reflexos no IRPJ e CSLL:

Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
13
III.5.2) PIS e COFINS SOBRE FOMENTAR- Períodos de Apuração de
01/01/2009 a 31/12/2010
52. O PIS e a COFINS não-cumulativos, conforme determinado nas
Leis de no 10.637/2002 e 10.833/2003, devem ser calculados com alíquotas
de 1,65% e 7,6%, respectivamente:
[...]
52. Conforme já explicado anteriormente, o benefício concedido ao
contribuinte não é considerado uma subvenção para investimento,
tratando-se na verdade de subvenção corrente para custeio ou operação
(perdão de dívida), devendo ser computado na determinação do lucro real
como Outras Receitas Operacionais, e, portanto, sujeito às contribuições
sociais do PIS e da COFINS Não-Cumulativos, não possuindo a natureza de
receita financeira.
53. Transcrevemos abaixo algumas Soluções de Consulta da RFB que
convalidam o entendimento adotado de que a subvenção corrente para
custeio ou operação (perdão de dívida) deve ser registrada como receita
operacional e não como receita financeira: (...)
SC No 305/2007 – SRRF/9a RF/DISIT ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO O valor relativo à redução de dívida decorrente
de remissão não tem natureza de receita financeira, devendo ser
registrada como “outras receitas operacionais”.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 187; Lei no 10.865, de
2004, art. 27, § 2o; RIR/1999, arts. 274, 373 e 374; Decreto no 5.442,
de 2005; Resolução CFC no 750, de 1993, art. 9o, § 3o, II; Deliberação
CVM no 488, de 2005, item 78.
SC No 17/2010 – SRRF/1a RF/DISIT ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP E COFINS A remissão de dívida importa para o
devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita operacional diversa
da receita financeira), por ser uma insubsistência do passivo, cujo
fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: art.9o, § 3o, II da Resolução CFC no 750, de 1993;
PARECER CT/CFC No 11, de 2004; art.187 da Lei no 6.404, de 1976;
arts. 373 e 374 do RIR, de 1999; art.3o da Lei no 9.718, de 1998; art.
1o, § 3o, V, “b” da Lei no 10.833, de 2003; , art. 1o, § 3o, V, “b”, da Lei
no 10.637/2002; art.53 da Lei no 9.430, de 1996; arts. 2o e 3o do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 25, de 2003; art. 111, II do CTN.
(...)
Ante todo o exposto, conclui-se que a remissão de dívida, por
representar um acréscimo patrimonial para o devedor remitido, é
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
14
tributável tanto pelo IRPJ, quanto pela CSLL, pela Cofins e pelo PIS,
uma vez que o lançamento contábil dá-se forçosamente mediante
crédito de receita operacional (distinta da receita financeira). Para
que não fosse tributável haveria a necessidade de norma isentiva, a
qual deve ser interpretada literalmente, segundo o art. 111, II, do
CTN.
54. Assim os descontos obtidos com a liquidação antecipada dos
contratos de financiamento do FOMENTAR deverão ser acrescidos às bases
de cálculo do PIS e da COFNS não cumulativos, sujeitos às alíquotas de
1,65% (art. 2o da Lei no 10.637/2002) e 7,6% (art. 2o da Lei no 10.833/2003),
respectivamente, conforme tabela abaixo: (...)
55. Em razão de possuir a natureza de outras receitas operacionais,
na categoria de perdão de dívida (conforme visto acima), a receita omitida
sofre a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, consoante arts.
1°, 2°, 3° e 4° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e arts. 1°, 2°, 3°
e 5° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
IV – DA OMISSÃO DE RECEITA DE VENDA - ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS EM COMPARAÇÃO COM A RECEITA DECLARADA – ANO
CALENDÁRIO 2010 – IRPJ E CSLL
56. A análise da escrituração contábil digital (ECD) do Contribuinte,
referente ao ano-calendário 2010, foi realizada com fundamento no
arquivo digital por ele apresentado no sítio SPED. O Termo de Requisição de
Cópia de Escrituração Contábil Digital foi juntado à folha n° 462.
57. O mencionado arquivo digital baixado do sítio SPED, referente à
escrituração contábil relativa ao ano-calendário 2010, está juntado no
processo (Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável) à folha n° 1.357,
em arquivo compactado.
58. As notas fiscais eletrônicas utilizadas para análise foram baixadas
do sítio SPED. O extrato da solicitação das notas fiscais foi juntado às folhas
no 1.355 a 1.356 do presente processo.
59. Os arquivos com as notas fiscais eletrônicas, baixadas do
ambiente SPED, estão juntados ao presente processo em arquivo
compactado às folhas de no 1.359 a 1.382 (Termo de Anexação de Arquivo
Não-Paginável).
60. Apurou-se omissão de receitas pela divergência apurada na
comparação entre a receita declarada pelo sujeito passivo na DIPJ e o valor
efetivo de suas receitas de vendas de mercadorias obtido com o
cruzamento de informações contidas nas Notas Fiscais eletrônicas baixadas
do ambiente SPED.
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
15
61. A omissão de receita apurada na venda de produtos em 2010 está
demonstrado na planilha às folhas 1.348 a 1.356; 62. Na apuração da
receita omitida não foram consideradas as notas fiscais canceladas. Foram
consideradas como receita bruta as saídas registradas com os seguintes
CFOP’s: 5101, 5102, 5113, 5401, 6101, 6102, 6109, 6113, 6118, 6124 (os
valores das saídas na referida planilha já estão subtraídos dos descontos
incondicionais).
63. As devoluções de vendas (CFOP’s 1201, 1410 e 2201) foram
obtidos dos valores registrados no livro de Registro de Apuração do ICMS
(RAICMS).
64. Na planilha de apuração da receita omitida está demonstrado os
valores para todas as filiais (Filial Goiás, Filial Bahia, Filial Paraíba e Filial Rio
de Janeiro), ao final foi consolidado e apurado o valor da omissão e a
apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a receita omitida.
65. Na apuração dos tributos devidos pela fiscalização foram levados
em consideração os valores dos tributos declarados pelo contribuinte em
DCTF (fls. 1.199 a 1.256).
66. Sobre a omissão trimestral da receita de vendas foi apurado o
IRPJ e a CSLL (reflexo), demonstrativo à folha 1.350.
67. Os valores do PIS e COFINS, em razão do regime não-cumulativo,
foram apurados levando em consideração os créditos e débitos declarados
nas DACON’s e estão demonstrados na planilha (fl. 1.351).
68. Na resposta do contribuinte ao Termo de Constatação de Infração
(fls. 431 a 457), o contribuinte afirma que a receita apresentada como
sendo a declarada pela empresa diverge da receita efetivamente declarada
em DIPJ e que a receita apurada é inferior à receita declarada pela
empresa.
69. Em contraposição à afirmação acima, esclarecemos que houve
um erro de interpretação da planilha por parte do contribuinte. A
fiscalização utilizou como base de comparação a receita de venda excluído
dos descontos incondicionais e das devoluções de venda (como foi
explicitado na planilha). Foi utilizado este critério tanto para os valores
declarados em DIPJ (utilizamos a receita de venda e excluímos os descontos
incondicionais e as devoluções de venda declarados) como para os valores
apurados com base nas notas fiscais eletrônicas (que também foi utilizado a
receita de venda excluído os descontos incondicionais e as devoluções de
venda).
70. Na receita declarada na Linha 04 (Ficha 06A) da DIPJ está
INCLUÍDO os descontos incondicionais e as devoluções de vendas e o
contribuinte comparou este valor declarado com o valor apurado pela
fiscalização (receita de venda EXCLUÍDO os descontos incondicionais e as
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
16
devoluções de vendas). Portanto este foi o motivo da divergência
encontrada pelo contribuinte ao afirmar que as receitas declaradas estão
superiores à receita apurada pela fiscalização.
71. Portanto, não procede a afirmação do contribuinte de que a
receita apurada pela fiscalização é inferior à receita declarada em DIPJ.
72. Quanto aos valores registrados em devolução de vendas,
acatamos o argumento do contribuinte e refizemos a planilha de omissão
de receita, levando em consideração as devoluções de venda registradas no
Livro de Registro de Apuração do ICMS (RAICMS), que se mostraram
maiores que as devoluções de venda apurados apenas com base na notas
fiscais eletrônicas (SPED Nfe).
Fizemos isto tendo em vista que as notas fiscais de devolução de
vendas emitidas por terceiros não fazem parte da base de dados do SPED
Nfe. Quanto às notas de devolução de vendas, verificamos que na base de
dados do SPED Nfe constam apenas notas fiscais de emissão da própria
pessoa jurídica fiscalizada.
73. Portanto, a apuração de omissão de receita de vendas foi feita
levando em conta as vendas registradas em notas fiscais eletrônicas da
base SPED Nfe (que se mostraram mais completas) e as devoluções de
venda com base nos valores registrados no RAICMS (que se mostraram
mais completas).
74. Para ficar de forma mais clara, refizemos as planilhas de
demonstração da omissão de receita que se encontram às folhas 1.348 a
1.353.
75. A omissão de receita apurada pela fiscalização foi a seguinte:
1o Trimestre: R$ 837.883,69 2o Trimestre: R$ 925.499,71 3o
Trimestre: R$ 923.893,68 4o Trimestre: R$ 1.098.173,28
76. Considerando o regime da não-cumulativade do PIS e da COFINS,
foi apurado o valor da contribuição sobre a omissão de receita nos meses
de janeiro e dezembro (PIS) e nos meses de janeiro, junho, setembro e
dezembro para a COFINS. Os valores estão demonstrados na planilha a
folha 1.351.
V – DO CRÉDITO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DO PIS E
COFINS – ANO CALENDÁRIO 2010
77. Verifica-se que os valores de devoluções de venda registrados nos
DACON’s, nos meses de janeiro e fevereiro do ano-calendário 2010, diferem
dos valores apurados com base nos Livros de Registro de Apuração do ICMS
(RAICMS).
78. Para as devoluções de venda foram levados em consideração os
valores registrados no livro de RAICMS, tendo em vista ser mais completo
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
17
que as devoluções registradas apenas com base nas notas fiscais eletrônicas
(SPED Nfe). No RAICMS há registro das devoluções de venda registrados em
notas fiscais de emissão própria e de emissão de terceiros, enquanto nas
notas fiscais eletrônicas contidas na base do SPED Nfe consta apenas o
registro de notas fiscais de emissão própria.
79. Houve a glosa da diferença entre o que foi registrado nos
DACON’s e o que foi apurado com base no registrado no livro de RAICMS;
80. Os valores dos créditos glosados do PIS e COFINS estão
demonstrados na planilha à folha 1.354.
81. Dispositivo legal:
a. Para a COFINS: Art. 3o, inciso VIII, da Lei 10.833/03, abaixo
transcrita:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada
conforme o disposto nesta Lei. (grifo nosso)b. Para o PIS: Art. 3o,
inciso VIII, da Lei 10.637/02, abaixo transcrita Art. 3o Do valor
apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada
conforme o disposto nesta Lei. (grifo nosso)”
Irresignada com a autuação, a interessada apresentou impugnação, cujas alegações
seguem transcritas abaixo (e-fls. 1387 e ss.):
“PRELIMINARMENTE DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
De acordo com o inciso II do artigo 59 do decreto 70.235/72 que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos proferidos com
preterição do direito de defesa. Vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nos processos administrativo-tributário, o direito do contribuinte em ter
seus direitos básicos resguardados, como o direito de defesa que agasalha o
contraditório e o próprio direito de tomar conhecimento dos fatos que lhe são
imputados, pois os desconhecendo, como poderá instruir sua defesa? Carrazza
assim conclui sobre o tema: (...)
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
18
Outro não é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, tendo como
principais acórdãos proferidos pelo STJ os de relatoria do Ministro Luiz Fux, o qual
citaremos um, como segue: (...)
O acesso às informações do levantamento fiscal para que a Autuada possa
exercer seu direito de ampla defesa, IMPOSSIBILITA A SUA VERIFICAÇÃO em tão
pouco tempo (30 dias), por estarem codificados e aglomeradas por quinzena, de
todas as filiais JUNTAS, a exemplo das fls. 1359 e 1360 do Auto de infração (fls. 32
e 33) que trazem o Termo de Anexação de arquivo não paginável, assim como os
arquivos contendo notas fiscais eletrônicas em TXT, todas juntas, sem separação
mensal, ou separação de CNPJ.
Conforme se extrai do item 73 de fls. 81 do auto de infração, foram
adotados pela fiscalização, dois critérios para a elaboração das planilhas de fls.
1348 e 1349 do auto de infração, relativo aos valores da Receita Bruta e de
Devoluções de vendas, cujo levantamento ora é refutado em sua totalidade, por
não retratar a verdade dos fatos reais.
Um dos critérios adotados foi através das notas fiscais eletrônicas para
apurar a suposta omissão de receitas e o outro, com base RAICMS para apurar a
devolução sobre as vendas e, para apurar o suposto desconto indevido de credito
na apuração do Pis e Cofins, a fiscalização UTILIZOU APENAS AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS ATRAVÉS DO DACOM, tendo desprezados as informações contidas na
DIPJ.
Há de se ressaltar que o inicio do procedimento fiscal iniciou-se em
30.09.2013 (item 02 da fl. 59 do Auto de infração, cujo encerramento ocorreu em
16.07.2014, conforme Termo de Encerramento (fl. 57 do Auto de Infração), ou
seja, a fiscalização levou 09(nove) meses e 15(quinze) dias para fazer todo o
levantamento, contando com todo o suporte tecnológico disponibilizado pela
máquina pública, e a autuada dispõe de apenas de 30(trinta) dias, para verificar os
levantamentos fiscais e ter condições de opor-se à elas.
Entretanto, mesmo com sua limitação temporal, a autuada verificou que,
para a apuração dos valores constantes nas planilhas apresentadas, foram
utilizadas informações constantes da "base de cálculo" das notas fiscais
eletrônicas, a exemplo da Filial do Rio de Janeiro, onde a diferença encontrada
refere-se ao ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, lançadas na coluna "outras" no
livro fiscal.
Sendo impossível precisar se nas demais unidades tenha sido utilizado o
mesmo critério ou se foi utilizado "o valor contábil", pois constam ainda,
diferenças relativas às notas fiscais canceladas na composição dos valores
apurados pela fiscalização, constantes na planilha apresentada.
Conforme relação do faturamento ora juntado aos autos pela Autuada, às
fls. 34 a 766, os valores relativos às Receitas de Vendas estão em conformidade
com o livro de apuração de ICMS, no mesmo molde das devoluções sobre as
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
19
vendas, NÃO HAVENDO, PORTANTO, OMISSÃO DE RECEITAS; O cerceamento de
defesa se encontra na impossibilidade da autuada de saber, como o sistema SPED
alimenta os dados, por exemplo, de notas fiscais canceladas, ou de nota fiscal
emitida nos últimos dias do mês, mas com saída do estabelecimento no mês
seguintes, haja vista, tal fato ter ocorrido no período fiscalizado.
Portanto, o critério adotado pela fiscalização para apurar a suposta omissão
de receitas (através do Sped), não permite a Autuada a proceder ao exame das
provas constantes do processo, caracterizando o CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA, previsto no artigo 5o inciso LV da Constituição Federal e causa de
nulidade do presente Auto de Infração, previsto no inciso II do artigo 59 do
decreto 70.235/72. (...)
III - DO DIREITO
Pelo que se extrai do Auto de Infração, são 03 (três), as supostas
irregularidades que serviram de base de cálculo para o lançamento dos tributos,
objetos da presente manifestação, as quais serão refutadas, conforme a ordem
ora apresentada, sendo:
a) "OMISSÃO DE RECEITAS",
b) "CONTABILIÇÃO INDEVIDA DO INCENTIVO FISCAL- FOMENTAR"
c) "CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES"
Ressaltando que os valores aqui refutados referem-se apenas os que se
encontram divergentes dos apurados pela Autuada, quando da apuração do
LAICMS, com destaque para os valores que estão em consonância com os valores
levantados pela fiscalização nas planilhas de fls. 1348/1349.
3 - DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS
Ressalte-se que não há qualquer diferença na escrituração fiscal e contábil
da autuada. Afirmar o contrário como o faz a fiscalização é o mesmo que
descaracterizar o sistema contábil e fiscal utilizada pela autuada, que pertence e é
gerido pela empresa "WA ACTIVE SYSTEM", com sede em SALVADOR/BA, empresa
conceituadíssima no mercado.
Os relatórios de fls. 34 a 766, demonstram que a diferença encontrada pela
fiscalização se refere aos valores lançados como "outras" o qual traz a
discriminação do número das respectivas notas fiscais.
Na legislação pertinente, no campo "outras" dos livros fiscais de entradas,
saídas, apuração ICMS, apuração de IPI e outros, devem ser demonstrados a
existência de "outras operações", em atendimento a casos especiais das
legislações estaduais, bem como, para demonstrar operações que não estão
abrangidas pela atividade fim da empresa, como por exemplo, uma devolução de
bens de uso e consumo.
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
20
No caso da filial BAHIA, por exemplo, existem algumas peculiaridades na
legislação estadual, como diferimento de ICMS por exemplo, que acarreta uma
diferença entre a base de cálculo do ICMS e o valor contábil das operações, sem
que signifique ter havido omissão de receitas, o mesmo acontecendo com a filial
de GOIAS, através de redução da base de cálculo do ICMS. Mas, para melhor
entendimento, a autuada comprovará a improcedência do presente auto de
infração, demonstrando a fragilidade dos levantamentos fiscais, por filial. CNPJ
01.002.047/0002-38 (FILIAL-Goiás).
Como é sabido, a RECEITA DE VENDAS para fins de apuração de IRPJ e CSLL,
deve partir das informações contidas no "valor contábil" da operação, os quais
contemplam valores como ICMS Substituição Tributária, IPI e demais valores
inerentes às legislações estaduais, enquanto, para a Apuração do PIS e da COFINS,
tais valores são deduzidas da "base de cálculo".
É importante ressaltar, que a base de cálculo do Pis e Cofins, NÃO É A
MESMA BASE DE CÁLCULO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, VEZ
QUE ESTAS ATENDEM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
Tudo indica que o critério utilizado para a elaboração da planilha constante
de fls. 1348, tenha sido o da de "base de cálculo" das notas fiscais eletrônicas,
para apuração da suposta OMISSÃO DE RECEITA, cuja presunção reside no fato de
que, se a mesma tivesse utilizado os valores totais das notas ou seu "valor
contábil", constataria que o valor constante nos livros fiscais da autuada É MAIOR
QUE O VALOR APRESENTADO COMO SENDO AS RECEITAS DO MÊS, como por
exemplo, o mês de janeiro, onde a fiscalização detectou o valor de R$: 778.251,91
(setecentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um
centavos) enquanto o valor apurado pela autuada é de R$: 783.251,13
(setecentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e treze
centavos), conforme consta no LAICMS, portanto, MAIOR QUE O APRESENTADO
PELA FISCALIZAÇÃO.
Daí, a presunção de que a base de cálculo constante nas notas fiscais
eletrônicas foi o critério escolhido pela fiscalização, pois, comparando-se os
valores constantes na planilha de fls. 1348, evidencia-se que as divergências no
código 5101 apuradas em todo o ano de 2010, referem-se aos valores da
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME TARE N. 150/97, que por
AMOSTRAGEM a autuada anexa as cópias das notas fiscais 14.908, 14.980 e
14.987 (fls 767, 768 e 769).
O Valor da diferença entre a Base de Cálculo e o valor contábil é lançado na
coluna "outras" do Livro de Apuração de ICMS, juntamente com outros valores
(outras operações que não estejam ligadas diretamente com a atividade fim,
conforme anteriormente discorrido), cujo valor não deve ter sido detectado pelo
arquivo digital (Sped), vez que a informação da redução da base de cálculo vem
impressa nas notas fiscais.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
21
Também, há divergências no código CFOP 6109 que na planilha consta o
valor de R$: 1.203,84 (hum mil, duzentos e três reais e oitenta e quatro centavos)
enquanto a única nota fiscal emitida no referido código é de R$: 1.067,04 (hum
mil e sessenta e sete reais e quatro centavos) cuja cópia segue anexa.
Quanto ao código 6101, há fortes indícios de que as diferenças encontradas
pela fiscalização, referem-se às notas fiscais emitidas com outros códigos de
operações, como por exemplo o código CFOP 6923, ou que estejam imputados
valores relativos à notas canceladas, pois conforme já anteriormente discorrido, a
defesa fica prejudicada, por não poder acessar as informações que levaram ao
levantamento, ora em debate.
Ainda nos meses 03/2010 e 07/2010, nas operações de código CFOP 6118 e
6124, respectivamente, a diferença refere-se à NOTAS FISCAIS CANCELADAS, n.
18450 e 23744 (fls. 126 e 243), conforme documento anexo.

Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
22
3.2 CNPJ 01.002.047/0003-19 (FILIAL-Bahia)
Constatou-se que as diferenças encontradas pela fiscalização nas operações
de saídas no cód. CFOP 5101, no mês de janeiro, refere-se às notas fiscal
canceladas, ou seja, no sistema SPED, mostra que a nota fiscal foi emitida, mas
não cancelamento, levando a fiscalização a erro.
No mês de fevereiro, a diferença de R$: 10.828,20 (dez mil, oitocentos e vinte e
oito reais e vinte centavos), refere-se às notas fiscais de saídas com diferimento
de ICMS com respaldo legal na resolução 142/2003, a exemplo da nota fiscal
21.064 e a nota fiscal 28611 referente ao mês.de junho, anexas POR
AMOSTRAGEM a qual presume que tal informação também não foi fornecida
através dos arquivos magnéticos via SPED.
Da mesma forma, nos meses subsequentes, existem operações com
diferimento de ICMS, cujas notas fiscais encontram-se discriminadas na relação de
vendas anexas, cujos valores encontram-se na coluna "outras"; Também foram
encontradas diferenças no Cód.. CFOP 6101 (saídas interestaduais)nos meses de
julho e novembro, nos valores de R$: 981,60 (novecentos e oitenta e um reais e
sessenta centavos), cujos valores referem-se à ICMS do frete de responsabilidade
do remetente conforme artigo 646 inciso II do RICMS/BA referente as notas fiscais
28989 e 28990.
A divergência do mês 07/2010 no cód.. CFOP 1201 (devoluções de vendas
dentro do Estado) de R$: 604,74 (seiscentos e quatro reais e setenta e quatro
centavos), mas, que conforme relatório de notas fiscais de entradas relativos ao
código acima, NÃO HÁ QUALQUER DIFERENÇA.
3.3 CNPJ 01.002.047/0004-08 (FILIAL-Paraíba).
Em comparativo dos valores constantes na planilha apresentada pela
fiscalização e os valores demonstrados em Livro de apuração de ICMS ora anexada
aos autos, tem-se que a diferença detectada nos códigos CFOP 5101 e 6101 de R$:
67,25 (sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e de 307,80 (trezentos e sete
reais e oitenta centavos), não conta em nossos arquivos, nenhuma nota fiscal
neste valor que comprove ter sido omitido em suas receitas, conforme relatório
anexo, cujos valores não foram claramente demonstrados pela fiscalização.
Quanto a divergência do mês 09/2010, tem-se que no cód.. 6101 é de R$:
7.108,00 (sete mil cento e oito reais) TUDO INDICA QUE O SISTEMA SPED
DUPLICOU A NOTA N. 12248, haja visto que EXCLUIU O VALOR DE R$: 11.390,00
(ONZE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS) no código 5101 no mesmo mês, tendo
ocorrido idêntico erro no mês de novembro.
3.4 CNPJ 01.002.047/0005-80 (FILIAL-RJ)
Para o levantamento realizado para a filial do Rio de Janeiro, ficou
comprovado que o critério utilizado pela fiscalização para afirmar que houve
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
23
"omissão de receitas" foi a da "base de cálculo", DEIXANDO DE CONSTAR O VALOR
DO IMPOSTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, lançado na coluna "outras".
Além de que nos meses de Outubro e novembro, constam a diferença de
R$:7.401,10 (sete mil quatrocentos e um real e dez centavos), sendo a maior no
mês de Outubro e a menor no mês de novembro.
Tal diferença refere-se à nota fiscal n° 313, emitida em outubro e lançada
nos livros fiscais em novembro, devido a sua saída ter sido no mês de novembro,
conforme copias da citada nota e da relação de saídas do mês de novembro onde
consta o lançamento da nota em questão, o que' não foi detectado pelo Sped.
Por todo o exposto acima, assim como, todas as comprovações de que as
informações que nortearam o presente AUTO de INFRAÇÃO, obtidas através do
SPED não são confiáveis, haja vista, 0 sistema não prever peculiaridades inerentes
às normas vigentes nos Estados, conter informações de notas fiscais canceladas e
outras, além da impossibilidade da autuada em verificar as diferenças apuradas
pela fiscalização, requer seja considerada presente Auto de Infração.
3.2 DO INCENTIVO FOMENTAR.
3.2.1 DA BASE DE CALCULO DO IRPJ e CSLL
O tema ora debate, ou seja, o incentivo FOMENTAR foi, recentemente,
objeto de julgamento pelo CARF (processo 10120.730439/2012-08), onde a turma
recursal em sua maioria, deu provimento ao apelo do contribuinte, reconhecendo
que o referido incentivo concedido pelo Governo do Estado de Goiás, é
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO, não devendo, portanto, ser computados na
determinação do Lucro real, para fins de determinação do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas e Contribuição sobre o Lucro Líquido das empresas, nos
termos do disposto no artigo 443 caput, cuja contabilização deve estar de acordo
com o inciso I do mesmo artigo c/c o artigo 182, § Io da lei 6.404/76, com a
classificação contábil de " contas de reserva de capital", que, com o advento da
Lei 11.638 passou a se chamar reserva de subvenção/incentivos fiscais. Tudo
conforme cópia Acórdão n‘ 13021-001.380 da Terceira Câmara/2a Turma
Ordinária em sessão, realizada em 08.04.2014, conforme fls. 770 a 785.
Tal qual o julgado acima, a Manifestante efetuou a contabilização de forma
correta, alterou o capital social da empresa pelo valor REPRESENTATIVO (fls 22 a
31) , vez que não houve nenhum tipo de transação financeira, ou seja, nenhum
RECURSO FINANCEIRO FOI CREDITADO PARA A AUTUADA, a título de descontos
por antecipação, quer seja do Estado, quer seja da instituição financeira.
Pelo contrário, os valores foram REINVESTIDOS NA PRÓPRIA EMPRESA, para
modernizar os maquinários e veículos, tornando-a mais competitiva e, como
consequência lógica, gerar mais emprego e aumento na arrecadação, cujas
informações poderão ser constatados por Vossas Senhorias, através do balanço
patrimonial da empresa, transmitidos via SPED CONTÁBIL, traduzindo fielmente o
preceituado no Parecer Normativo 112 de 1978, emanado do COSIT que detalhou
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
24
a subvenção para investimento como sendo a) A intenção do subvencionador de
destiná-las para o investimento b) Efetiva e específica aplicação da subvenção,
pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado e c) O beneficiário da subvenção ser a
pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
De acordo com o artigo 2° da Lei 11.638/2007, que inseriu o artigo 195-A na
Lei 6.404/76, o valor decorrente da diferença entre o valor pago em leilões e o
efetivamente quitado, são subvenções de investimentos (vedada a distribuição
dos dividendos) utilizados para implantações de complexo industrial, como é o
caso da Autuada, cujos valores devem ser lançados na Conta Reserva de
Capital/Incentivos Fiscais, não integrando a base de cálculo dos tributos
(PIS/COFINS/IRPJ e CSLL), por não constituírem LUCRO (base de cálculo de IR e
CSLL), assim como, conforme disposto no artigo 443 do Decreto 3.000/99 que
Regulamenta o Imposto de Renda; Da mesma forma, não constituem Receitas que
integram a base de cálculo do Pis/Cofins, conforme a concepção do § 2o do artigo
38 do decreto-lei 1.598/77.
Por sua vez, o Incentivo Fiscal Fomentar foi criado pela Lei n° 9.489 de
19.07.1984, com o objetivo de incrementar a IMPLANTAÇÃO e a expansão de
atividades que promovam o desenvolvimento industrial do Estado de Goiás com o
intuito de atrair empresas dispostas a se instalaram no Estado, conforme disposto
no seu artigo Io, com alterações dadas pelas Leis 11.660/91, 11.180/90,
11.127/90, 10.868/89, decretos 3.503/90, 3.292/89 e 2.453/85.., com o
financiamento de 70% do valor do ICMS devido pelas empresas, onde a instituição
financeira passou a ser a credora da empresa, no lugar do Estado.
LEI N°9.489, DE 19 DE JULHO DE 1984 Cria o Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR.
Art. 1o Fica criado o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do
Estado de Goiás FOMENTAR, com objetivo de incrementar a implantação e
a expansão de atividades que promovam o desenvolvimento industrial do
Estado de Goiás.
Em 1998, o Governo criou a Lei 13.436 de 30.12.1998, dando o direito às
empresas beneficiárias do programa Fomentar, a anteciparem a quitação de suas
dívidas para com a instituição financeira, sob a condição de que as mesmas
cumprissem a previsão legal inserida no inciso IV do artigo 1o da lei acima citada,
ou seja, à realização dos investimentos fixados decorrentes dos projetos, objetos
dos contratos.
LEI N° 13.436, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 Dispõe sobre a liquidação
antecipada dos contratos de financiamento do FOMENTAR e dá outras
providências.
Art. 1o Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
25
FOMENTAR poderão ser, mensalmente, objeto de oferta pública com
vistas à sua liquidação antecipada, observando-se as disposições
regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
IV a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos
contratos, nos termos do Regulamento FOMENTAR;
Para incentivar mais ainda, o crescimento industrial no Estado, em
29.12.2004 foi criada a lei 15.046, que acrescentou os artigos Io e 2o da Lei
13.046/98, dispondo que o montante proveniente do desconto obtido na
antecipação da quitação do empréstimo, através de leilões, poderia ser
REINVESTIDO na ampliação e/ou modernização do seu parque industrial, dentro
do prazo máximo de 20 (vinte) anos ou, alternativamente, SER INCORPORADO AO
CAPITAL SOCIAL/ou mantido na conta RESERVA para futuros aumentos. Senão
vejamos:
15.046 (de 29 de dezembro de 2004, Introduz acréscimos a dispositivos das Leis
n° 13.436, de 30 de dezembro de 1998 e 13.591, de 18 de janeiro de 2000, e dá
outras providências.
Art. 1° São acrescentados os §§ 1° a 3° ao art. 1° da Lei n° 13.436. de 30 de
dezembro de 1998. com a seguinte redação:
"Art. 1° § 1° A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiária de
incentivo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado
de Goiás FOMENTAR, poderá aplicar o montante equivalente ao desconto
obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento firmado
com o mesmo Fundo, representado por seu agente financeiro, nos termos
deste artigo, na ampliação e/ou modernização do seu parque industrial,
dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização
do leilão respectivo.
§ 2° O montante a que se refere o § 1° é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica
beneficiária ou mantido em conta de reserva para futuros aumentos.
Corroborando com a Lei acima, foram criadas as Leis 15.124 e 15.518, em
28.02.2005 e 05.01.2006, respectivamente, dando nova redação aos parágrafos1°
e 2° do art. 1° da Lei n° 13.436/98 e, dispondo sobre o alcance da mesma,
considera tratar-se de subvenção para investimento e incentivo e obriga a
empresa a incorporar ao capital social, o montante do desconto obtido com a
quitação antecipada do contrato de financiamento firmado com o Fundo de
Participação e Fomento à industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR,
adequando forçosamente com o disposto no artigo 2° da Lei 11.638/2007.
Lei n° 15.124 de 28 de fevereiro de 2005 Atribui nova redação aos parágrafos 1°
e 2° do art. 1° da Lei n° 13436, de 30 de dezembro de 1998, e às alíneas "a" e "b"
do inciso VII do art. 20 da Lei n° 13.591, de 18 de janeiro de 2000, observadas as
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
26
alterações introduzidas pela Lei n° 15046, de 29 de dezembro de 2004, e dá
outras providências.
Art. 1o Os parágrafos 1° e 2° do art. 1° da n° 13436, de 30 de dezembro de
1998, acrescentados pelo art. 1° da Lei n° 15046, de 29 de dezembro de
2004, passam a viger com a seguinte redação: Art. 1o-(...)
Parágrafo 2° O montante a que se refere o parágrafo I o é considerado
subvenção para investimento, podendo ser incorporado ao capital social da
pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo ali
mencionado ou mantido em conta de reserva para futuros aumentos de
capital, vedada sua destinação para distribuição de dividendos ou qualquer
outra parcela a título de lucro
Observa-se que, conforme se depreende das normas acima, o montante
resultante da antecipação, do pagamento do financiamento é considerado
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO, podendo ser incorporado ao capital Social da
pessoa jurídica beneficiária ou mantido em conta de reserva para futuros
aumentos de capital, ficando vedada sua destinação para distribuição a título de
lucro", ou seja, NÃO SE TRATA DE DESCONTOS OBTIDOS QUE POSSA SER
AUFERIDO COMO LUCRO PELAS EMPRESAS, POR ESTA RAZÃO, NÃO PODERÁ SER
DISTRIBUÍDO ENTRE OS SÓCIOS;
Seguindo esta premissa, tem-se o valor da diferença da quitação do
financiamento, tido por Vossas senhorias como "contabilização imprópria" foi
corretamente contabilizada, seguindo as determinações legais do artigo art. 443
do Decreto n° 3.000, de 17/06/1999 (regulamento do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza RIR/99) .
Art.443. Não serão computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público,
desde que (Decreto-Lei n— 1.598, de 1977, art. 38, §22-, e Decreto-Lei n°
1.730, de 1979, art. 12°, inciso VIII):
I registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o
disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou
II feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
Dessa forma, a empresa seguiu os preceitos jurídicos das Leis Estadual e
Federal, regulatórias da Subvenção, incorporando ao Capital e Reservas para
futuros aumentos, o valor do incentivo, sem nunca ter distribuído lucros para'
seus sócios, de valores PROVENIENTES da referida conta.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
27
3.2.2 DA BASE DE CALCULO DO PIS/PASEP e COFINS
Da mesma, de acordo com decisão do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), as empresas não têm obrigação de pagar PIS e Cofins sobre
créditos de ICMS provenientes de benefícios fiscais. Os incentivos concedidos sob
a forma de créditos fiscais devem ser levados em conta apenas para a redução do
imposto estadual devido, ou seja, tais valores não podem ser considerados como
efeitos de tributos federais.
De acordo com as leis 10.637/02 e 10.833, a base de cálculo do PIS e da
COFINS é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, ou seja, o total das receitas compreendidas pela venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, não podendo ser computados como faturamento
ou receita bruta, os valores referentes aos incentivos fiscais concedidos pelo
Estado.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
proferiu recente decisão excluindo os créditos de ICMS provenientes de
benefícios fiscais da base de Cálculo do PIS e da COFINS; Segundo o entendimento
firmado pelo CARF, referidos benefícios fiscais são "subvenções outorgadas pelo
Poder Público com o claro propósito de implementar e/ou expandir
empreendimentos econômicos específicos" e, levando-se em consideração o
sistema de apuração do ICMS, por se tratarem de incentivos concedidos para
redução deste imposto, não podem ser computados como receita bruta ou
faturamento.
O Superior Tribunal de Justiça tem proferido decisões, com entendimento
de que o benefício fiscal de ICMS não representa receita nova oriunda da
atividade fim da empresa (venda de mercadorias ou serviços), mas tão somente
redução de custos, motivo pelo qual não há como exigir PIS e COFINS com o
benefício fiscal de ICMS incluído em sua base de cálculo.
Assim, os valores dos créditos de ICMS outorgados ao contribuinte não
devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins, "até porque não constituem
efetivo ingresso de valores no caixa da empresa e não podem ser considerados
como receita ou faturamento", além desses créditos, serem enquadrados no
conceito de subvenções de investimento, concedidas em favor do contribuinte,
que não pode sofrer incidência das contribuições.
3.3 SUPOSTOS CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES
Conforme relatório anexo pela fiscalização, os valores informados em DIPJ e
em DACON, a título de credito descontados na apuração do PIS e COFINS
demonstram haver uma diferença de R$ 97.599,61 (noventa e sete mil,
quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) sendo que os
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
28
demais trimestres, os valores foram inferiores aos declarados, que, adicionados à
base de cálculo para fins de pagamento do Pis e Cofins, tem-se que a diferença a
recolher é de 1.610,39 (um mil seiscentos e dez reais e trinta e nove centavos)
relativos ao PIS e de R$: 7.417,57 (sete mil, quatrocentos e dezessete reais e
cinquenta e sete centavos), relativo aos COFINS, também deve ser considerado
pela fiscalização os valores informados na DIPJ.
O PEDIDO
Que seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
com a devida exclusão da multa moratória e procedendo a revisão da
compensação do citado processo, para no final, declarar extinto o credito
tributário em sua totalidade.
Em sessão de julgamento de 29 de agosto de 2016, foram examinadas algumas
das divergências apontadas, entendendo a 1a Turma de Julgamento da DRJ/RPO que realmente
poderiam prejudicar a defesa quando da análise dos elementos que embasaram a base de
cálculo dos créditos constituídos. Desse modo, baixou os autos em diligência, conforme razões
expostas na Resolução no 14-3859 (fls. 2184 e ss.).
A Autoridade Fiscal diligenciou e analisou minuciosamente as justificativas
apresentadas conforme Termo de Diligência Fiscal (fls. 2192 e ss.). Em resposta a este Termo, a
interessada apresentou Manifestação (fls. 2283 e ss.). Lavrou-se então o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal (fls. 2507 e ss.), voltando os autos, após apresentação de Manifestação acerca
deste Termo final (fls. 2542 e ss.), para julgamento”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a impugnação
mantendo-se parte do crédito tributário exigido, cuja decisão restou assim ementadaꓽ
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO EXÍGUO PARA DEFESA.
Apoiando-se o lançamento fiscal em documentos apresentados pelo contribuinte,
como NFes enviadas ao SPED, Registro de Apuração do ICMS e declarações
entregues à RFB, não ocorre o cerceamento de defesa considerando o prazo de 30
dias previsto na legislação, tendo em vista que os dados constantes dos autos
foram informados pelo próprio interessado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E VALOR
DECLARADO.
Configura omissão de receitas a diferença dos valores provenientes do
cruzamento de informações das notas fiscais de venda emitidas e dos valores
declarados pelo sujeito passivo.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
29
Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas contraídas
no âmbito do Programa FOMENTAR que não possuam vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão
de empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimentos, devendo ser computados na determinação do lucro real. Os
recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não
atrelados ao investimento na implantação ou expansão do empreendimento
projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das características próprias
das subvenções para custeio, não se confundindo com as subvenções para
investimento, e devem ser computados no lucro operacional das pessoas
jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP.
A base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep é o faturamento, cuja abrangência
recai sobre todas as receitas e resultados, ressalvadas as exceções expressamente
previstas em lei, dentre as quais não se incluem os perdões de dívida e as
subvenções para custeio.
GLOSA DE CRÉDITOS. PIS/COFINS.
Devem ser glosados os valores descontados indevidamente quando da apuração
das contribuições sob o regime da não-cumulatividade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinteꓽ
“O contribuinte informa que, conforme sua manifestação à diligência, em
que reconhece o seu erro na apuração dos valores de IRPJ e CSLL relativos à
omissão de receitas, aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização
Tributária, tendo realizado o desmembramento deste processo administrativo no
PAT n. 13116-722.390/2017-73, cópias em anexo, já tendo realizado o pagamento
da primeira e segunda parcelas, Regular neste ponto incontrovertido do Auto de
Infração, portanto.
Este Processo segue, assim, somente discutindo o PIS e COFINS sobre a
omissão, que não é devido conforme cálculo do faturamento realizado pela
própria diligência fiscal, mas que se esquece de corrigir os valores na planilha,
bem como sobre os valores contabilizados a título de FOMENTAR, uma vez que
seguiu à risca a lei de fomento, investindo integralmente os valores no seu parque
industrial, como demonstram os documentos fiscais anexados.
II - DO MÉRITO DO RECURSO
Considerando os dois pontos em que prossegue o presente feito, passará o
contribuinte a aduzir seus argumentos, fazendo referência aos documentos e
argumentos já apresentados, em prol dos princípios da eficiência e da celeridade
processuais.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
30
O Acórdão é extremamente confuso, misturando argumentos da
Impugnação e que foram totalmente alterados após a Diligência, com argumentos
das manifestações da Diligência de auditoria, ora falando sobre a omissão de
receitas em relação ao auto, ora em relação a diligência, bem como em relação ao
Fomentar, enfim, é uma confusão enorme. Difícil até argumentar para efeito de
recurso sobre o citado Acórdão.
Assim, considerando que a celeuma já foi resolvida pelo Termo de
Encerramento de Diligência, que confirmou os cálculos apresentados pelo
contribuinte, e que este já fez inclusão do PERT dos valores que efetivamente
estavam errados a título de omissão de receitas sobre IRPJ e CSLL, vai-se
argumentar separadamente sobre os pontos que restaram controversos, sobre os
fatos atuais, quais sejam os da Diligência e das Manifestações. Isso para evitar a
confusão verificada no Acórdão e facilitar a linha de raciocínio dos ilustres
Julgadores.
No que toca aos descontos que a planilha fiscal deveria ter subtraído dos
seus cálculos, o argumento do contribuinte foi plenamente acatado pelo agente
fiscal, de modo que não há mais divergência neste ponto, sendo ratificados 100%
dos argumentos e cálculos apresentados naquele ensejo. Em relação aos valores
reconhecidos pelo contribuinte, nos exatos termos em que esclarecidos na
Manifestação à Diligência, também não há divergência no argumento do agente
fiscal, que acatou plenamente, aqui também, os argumentos. Novamente, o
contribuinte ratifica 100% dos seus argumentos e cálculos apresentados naquele
momento. Diante disso, é irreconciliável que se tente manter a planilha de
cálculos apresentada antes da Diligência para efeito de cálculos do PIS e da
COFINS. A Base de Cálculo de todos os tributos é a mesma!!!
Ilustres Julgadores é impossível alterar a planilha para cálculo do IRPJ e da
CSLL e não alterar para cálculo do PIS e da COFINS!! É uma pretensão tão ilógica
que é difícil entender como chegamos até esse ponto do processo administrativo
sem resolver o problema!
Em relação ao FOMENTAR, a jurisprudência deste Conselho é unânime em
concordar com o argumento do contribuinte, não tendo o processo administrativo
dedicado uma linha sequer a provar o contrário sobre o reinvestimento dos
valores beneficiados pelo contribuinte, único argumento que seria capaz de
descaracterizar a subvenção. Também é incompreensível que estejamos a esta
altura do processo ainda discutindo este ponto.
Assim, diretamente partindo do item 3 da Ementa do Acórdão, serão
abordados os itens "Subvenção para investimentos. Programa Fomentar.
Inexistência de vinculação. Descaracterização." e "Base de Cálculo do PIS/PASEP"
"Glosa de Créditos PIS/COFINS".
II.1 FOMENTAR
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
31
Nobres julgadores, o fato aqui é simples. A lei dispõe sobre a subvenção. A
intenção do legislador em subvencionar não poderia ser mais óbvia. Ao
contribuinte resta apenas cumprir os requisitos.
Os requisitos contábeis foram cumpridos à risca. Isso e inquestionado pelo
ente tributante em qualquer momento do processo.
A jurisprudência deste Conselho é unânime e recorrente no sentido de que
subvenção do Programa Fomentar não é oferecida à tributação. Os membros do
CARF, recorrentemente decidem como os da 2a Turma Ordinária da 4a. Câmara,
no Acórdão no 1302 001.380 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, decidem
exatamente nos termos dos argumentos do contribuinte, assim também os
Acórdãos n. 9101-002.329, 1202-00.691, e a lista é extensa...
(...)
Ainda, é forçoso verificar que o agente fiscal em momento algum investigou
acerca do fim em que aplicados os valores, resumindo-se apenas a desclassificar a
natureza do incentivo fiscal, muito embora todo o procedimento e a natureza
não-tributável da subvenção sejam previstas em lei ordinária e, portanto,
vinculativa.
O contribuinte junta nesta ocasião, os documentos fiscais de compra de seu
imobilizado nos anos da autuação, com a compra de maquinários, caminhões e
outros investimentos indispensáveis à manutenção da atividade e da
competitividade da empresa, uma vez que é simplesmente impossível manter seu
marketshare sem garantir a entrega de seus produtos, cuja modalidade é CIF e
com prazos médios de pagamento de cerca de 105 dias o que torna insustentável
a atividade deste contribuinte sem frota própria e atualizada, bem como lhe é
imprescindível manter a tecnologia no processo de fabricação, comprando
máquinas modernas, investindo em inovação tecnológica bem como na
importação de produtos não encontrados no país.
A intenção do legislador é clara. Os requisitos formais foram cumpridos à
risca pelo contribuinte. Para se insurgir contra o benefício, restava ao agente fiscal
somente investigar a ação do contribuinte em, durante o período do benefício,
utilizar os valores da subvenção para investir no empreendimento. Frise-se que o
período da subvenção é de duas décadas e não há nenhuma necessidade de que o
dinheiro seja utilizado no mesmo ano, mas, ao longo do seu período de anos. No
entanto, nos autos não há sequer uma linha que demonstre ter o agente fiscal
investigado acerca do investimento. Assim, conforme esposado por este Egrégio
Conselho no Acórdão 1102.001-203: (...)
Assim, ilustre julgadores deve ser integralmente anulado o auto de
infração no que tange a Subvenção para Investimentos do Programa Fomentar,
devendo ser reformada a descaracterização da Delegacia de Julgamento de 2a.
Instância por totalmente desembasada nos autos do processo administrativo.
II.2 PIS/COFINS
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
32
A planilha apresentada para o argumento do contribuinte é a que consta
como receita exatamente a acatada pelo agente fiscal, uma vez que resultado do
levantamento fiscal, subtraídas as NF canceladas e os descontos incondicionais.
Lhe é absolutamente incompreensível que tanto o agente fiscal, após
trabalho tão complexo, bem como os membros da nobre Delegacia de Julgamento
não tenham corrigido o erro material gritante que restou na planilha ao final da
diligência! Basta a simples leitura e o cotejo das informações para perceber que o
fiscal não corrigiu o valor do faturamento para a apuração do PIS e da COFINS!
É forçoso observar que o fiscal confessa ter errado no valor da receita
mensal planilhada!
Ora, ilustres julgadores, é impossível que considerando receita
reconhecidamente errada como base para a tributação, o agente reconheça que
errou na base de cálculo mas que a apuração, como num passe de mágica, estava
correta! O próprio argumento é ilógico!
Partindo dos valores originais que estão errados, como demonstrado,
também cai por terra o lançamento pretendido pelo agente fiscal em relação ao
PIS e a COFINS, uma vez que já parte do valor indevidamente considerado como
"receita omitida".
O direito do contribuinte é de simples compreensão. Senão, vejamos: é
possível verificar que os valores apresentados na planilha do contribuinte foram
acolhidos ipsís literís Anexo Termo Encerramento de Diligência Fiscal Ano-
Calendário 2010 ao final da revisão pelo agente fiscal.

Por sua vez, estes valores de Receita são exatamente os lançados pelo
contribuinte no argumento de cálculo de PIS e COFINS:

Ora, se a Planilha do Termo de Encerramento, muito embora 'esperneie'
sobre as DCTF, declara cristalinamente que leva "em consideração o crédito de PIS
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
33
e COFINS declarado em DACON pelo contribuinte", e a Receita apurada pela
Diligência é exatamente a mesma que o contribuinte lança é impossível ao agente
fiscal chegar a valores diferentes com os mesmos dados! A matemática é uma
constante!

Isso acontece, Excelências, porque se verifica pela simples leitura, que,
novamente por erro, nesta planilha o fiscal utiliza o valor da Receita de Venda
sem a subtração das devoluções.
Quando se utiliza o valor reconhecido pelo agente fiscal na sua própria
planilha, neste momento apresentada, como receita para a apuração do PIS e da
COFINS, se chega à exata planilha do contribuinte.
Assim, verifica-se total procedência dos cálculos apresentados pelo
contribuinte também no cálculo de PIS e COFINS, como reconhecido pelo próprio
agente fiscal que: 1) a receita de vendas é a apurada pelo contribuinte, e, 2) que
os créditos de PIS e COFINS considerados são os da DACON, conforme calculado
pelo contribuinte.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
III - DO PEDIDO
Diante do exposto e, após verificação das provas, PUGNA-SE seja o presente
recurso conhecido e provido para ANULAR INTEGRALMENTE o Auto no que ainda
subsistia em discussão neste processo administrativo:
1) No que tange ao FOMENTAR ficou cristalinamente provada a
caracterização de subvenção.
2) No que tange aos lançamentos de PIS e COFINS, o contribuinte
apresentou as planilhas corretas, demonstrando que ofereceu a
tributação valores maiores que os devidos a título de receita,
recolhendo valores maiores, conforme DACON já constante dos autos
desde o início da fiscalização, pugnando pela compensação dos valores
pagos a maior, conforme planilhas em anexo nos autos deste processo.
PUGNA ainda que sejam reconhecidos obtidos pelo agente fiscal no Termo
de Encerramento de Diligência, ratificado o desmembramento do processo no
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
34
que tange ao IRPJ e a CSLL, e declarada a suspensão da exigibilidade em relação
aos tributos, uma vez que incluídos no PERT”.
Mais à frente, às e-fls.2747-2748, Recorrente aditou seu recurso voluntário no
sentido de que com a Convalidação dos Incentivos Fiscais concedidos pelos Estados da Federação
Brasileira, nos termos da LC no 160/2017, houve a perda do objeto da Autuação. Logo, o auto de
infração perdeu sua eficácia e o presente processo deve ser arquivado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de lançamentos
decorrentes da apuração de infrações à legislação tributária quanto à contabilização e apuração
do lucro decorrente do benefício fiscal recebido do Estado de Goiás pela liquidação antecipada
do financiamento obtido no Programa de Participação e Fomento à Industrialização –
FOMENTAR do ano-calendário 2009 e 2010, bem como de omissão de receita pela divergência
entre as notas fiscais eletrônicas e a receita declarada no AC 2010 (IRPJ) e crédito descontado
indevidamente na apuração do PIS e Cofins (regime não-cumulativo – AC 2010, levando em
consideração os créditos e débitos declarados nas DACON’s.
A decisão de piso deu provimento parcial à impugnação, mantendo-se parte do
crédito tributário exigido, conforme discriminado pela Autoridade Fiscal na planilha "CÁLCULO
DOS TRIBUTOS" (e-fls. 2534/2535):

Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
35
Quanto à COFINS relativo ao mês de Junho:

Nesse contexto, a Recorrente informou em sede recursal que, reconhecendo o seu
erro na apuração dos valores de IRPJ e CSLL relativos à omissão de receitas, aderiu ao PERT -
Programa Especial de Regularização Tributária, tendo realizado o desmembramento deste
processo administrativo no PAT n. 13116-722.390/2017-73.
Assim, a matéria controvertida refere-se aos valores contabilizados a título de
FOMENTAR que foram considerados, pela autoridade fiscal, como subvenções de custeio pelo
fato de a Recorrente ter liquidado os valores devidos, antecipadamente, em leilões realizados
no ano de 2009 e 2010. Entende a Recorrente que, uma vez que seguiu à risca a lei de fomento
(tendo investido integralmente os valores no seu parque industrial, conforme documentação em
anexo), trata-se de subvenções de investimento.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS
FOMENTAR
Como constou no relato dos fatos, foi instaurado procedimento de fiscalização em
relação à Recorrente, conforme determinado no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n°
01.2.02.00-2013-00172-8, referente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, instaurado para verificação do fiel
cumprimento da legislação tributária na contabilização e apuração do lucro decorrente do
benefício fiscal recebido do Estado de Goiás pela liquidação antecipada do financiamento obtido
no Programa de Participação e Fomento à Industrialização – FOMENTAR do ano-calendário 2009 e
2010, bem como na apuração de omissão de receita pela divergência entre as notas fiscais
eletrônicas e a receita declarada no ano-calendário 2010.
Em razão de a Recorrente ter sido beneficiado com um “desconto” bastante
significativo (89%) sobre a sua dívida no empréstimo do FOMENTAR, por havê-la liquidado,
antecipadamente, em leilões realizados no ano de 2009 e 2010, a fiscalização entendeu queꓽ
“No presente caso, não se vislumbram as características necessárias
para que o benefício concedido seja considerado subvenção para
investimento, por lhe faltar o sincronismo entre a intenção do
subvencionador e a ação do subvencionado, haja vista que o § 1o, do art.
1o, da Lei n° 13.436/98, concede o prazo de 20 (vinte) anos, a contar da
data da realização do leilão, para que o contribuinte destine esses recursos
à realização do investimento, faltando a vinculação e estrita
correspondência entre os benefícios financeiros auferidos pela consulente e
o destino desses recursos à realização do investimento, mormente na
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
36
aquisição dos ativos necessários à expansão do empreendimento
econômico”. (Grifei)
Em decorrência da mencionada constatação, houve a lavratura de auto de infração
pela autoridade fiscal no sentido que o benefício em análise não seria uma subvenção para
investimento, mas sim para custeio ou operação (receita operacional), isso porque a Recorrente
liquidou o seu débito no financiamento do FOMENTAR, obtendo o perdão de uma parte bastante
significativa da dívida.
Asseverou, ainda, que o Estado de Goiás renunciou a receber R$ 4.197.969,68,
correspondentes a 89% (oitenta e nove por cento) do saldo devedor “alienado” e que, em
verdade, o que ocorreu não foi um simples desconto (que seria receita financeira), mas sim um
perdão de dívida, receita que deve ser reconhecida em “outras receitas operacionais”, devendo
ser tributada por IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Contudo, a fiscalização explicou que este abatimento
não foi contabilizado como receita, e, por isso, não foi tributado pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Destacou que a Receita Federal do Brasil, à luz da legislação vigente, entende que esse benefício,
na forma como foi concedido, não é subvenção para investimento. Daí a lavratura do auto de
infração.
A Recorrente, por seu turno, defendeu que o referido incentivo concedido pelo
Governo do Estado de Goiás, é subvenção para investimento, não devendo, portanto, ser
computado na determinação do Lucro Real, nos termos do disposto no artigo 443 do RIR/99, cuja
contabilização deve estar de acordo com o inciso I do mesmo artigo c/c o artigo 182, § 1o da lei
6.404/76, com a classificação contábil de "contas de reserva de capital".
Acrescentou que com o advento da Lei 11.638/07 passou a se chamar reserva de
subvenção/incentivos fiscais. Explica que efetuou a contabilização de forma correta, alterou o
capital social da empresa pelo valor representativo (e-fls. fls. 22 a 31), vez que não houve nenhum
tipo de transação financeira, ou seja, nenhum recurso financeiro foi creditado para a autuada, a
título de descontos por antecipação, quer seja do Estado, quer seja da instituição financeira.
Discorreu acerca das normas do Programa e concluiu que o montante resultante
da antecipação pode ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica beneficiária ou mantido
em conta de reserva para futuros aumentos de capital, ficando vedada sua destinação para
distribuição a título de "lucro".
Sobre a questão, assim constou na decisão de pisoꓽ
“(...)
Pelo exposto, contata-se a existência de dois momentos distintos do
negócio jurídico: (1) a fase inicial – a de concessão do financiamento; e (2) a
segunda fase - a da sua quitação em condições extremamente favoráveis, com
abatimento de grande parte da dívida, caracterizando a subvenção, sem que haja
qualquer obrigação quanto à comprovação perante o Estado de Goiás acerca da
observância das aplicações dos investimentos conforme contratadas.
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
37
O presente litígio diz respeito à segunda fase do incentivo fiscal estadual,
ou seja, à renúncia, por parte do Estado de Goiás, da ordem de 89% do saldo
devedor do imposto (ICMS) financiado.
Não obstante a confusão normativa promovida pelo Estado de Goiás,
observa-se que, com a redação dada pelo art. 4o da Lei Estadual no 15.518, de
2006, restam como condições estabelecidas para manutenção da adesão ao
programa FOMENTAR a (1)incorporação ao capital social da empresa do valor do
desconto obtido na liquidação antecipada do empréstimo, e (2) o cumprimento
das obrigações assumidas nos projetos inicial e subsequentes, aprovados pelo
FOMENTAR. E mais, estabelece expressamente a norma estadual que, atendidas
as condições, a beneficiária fica desonerada de qualquer outra comprovação
perante o Estado de Goiás.
A autoridade fiscal apontou como fundamento principal da exação o de que
as aludidas importâncias provenientes do referido Programa não se
enquadrariam como subvenção para investimento, pois faltariam os seguintes
requisitos necessários para caracterizá-las como tal: (1) a intenção do
subvencionador (Poder Público) de destiná-las para investimento, representada
pela estrita vinculação e sincronia dos recursos com as aplicações em bens e
direitos, ajustadas por meio de instrumento hábil que imponha a necessária
obrigatoriedade; e (2) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado(execução do projeto).
Insta consignar que os benefícios fiscais reconhecidos pela legislação
estadual não têm o condão de alterar as regras de contabilização do lucro ou os
efeitos tributários previstos pela legislação federal. O fato de prever a legislação
estadual a natureza da subvenção não descaracteriza a presente análise. Tal
previsão aplica-se para os fins propostos na própria legislação estadual, não
vinculando o fisco federal ou mesmo afastando normativos contábeis.
Eventuais benesses concedidas pela legislação em comento e desoneração
de apresentação de provas referentes à observância das condições estabelecidas
não se estendem aos demais entes tributantes, a eles não se aplicando.
Para discorrer sobre o assunto, mostra-se pertinente uma breve introdução
sobre os benefícios fiscais e suas diversas modalidades, dentre as quais, as
subvenções. Foram adotadas como fontes de pesquisa os ensinamentos contidos
no Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, citado pela impugnante, e a
Solução de Divergência Cosit no 15, de 01/09/2003, tomados como referência
para as considerações expostas no presente voto.
Podem os incentivos fiscais, concedidos pelas pessoas jurídicas de direito
público às de direito privado, receberem diferentes classificações, dependendo
das condições estabelecidas entre as partes mediante lei ou contrato.
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
38
Conforme já se pronunciou o Conselho Federal de Contabilidade, na
Resolução CFC no 922, de 13/12/2001, as “subvenções são transferências
derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do setor público a
entidades, públicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com a
manutenção ou custeio destas, caracterizadas ou não pela contraprestação de
bens e serviços da beneficiária dos recursos. As subvenções subdividem-se em: (a)
sociais – aquelas destinadas a entidades, públicas ou privadas, sem finalidade
lucrativa, de natureza assistencial, médica, educacional ou cultural, com vista a
estimular a prestação de serviços essenciais, em suplementação à iniciativa
privada; (b) econômicas – as transferências destinadas a empresas públicas ou
privadas, de natureza industrial, comercial, agrícola ou pastoril, inclusive para a
cobertura de déficits de manutenção das empresas públicas.” A expressão
“subvenções correntes para custeio ou operação” teve inspiração nos termos
técnicos do Direito Financeiro, conforme previsão na Lei no 4.320, de 17/03/1964.
Esclarece o item 2.5 do Parecer Normativo CST no 112, de 1978: (...)
Quanto às subvenções para investimento, esclarece o mesmo parecer
(grifo nosso):
(...)
Desses
subsídios
podemos
inferir
que
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com
a finalidade de auxiliá-la, não em suas despesas, mas sim, na aplicação
específica em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimentos econômicos.
2.12- Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da
intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta
apenas o "animus" de subvencionar para investimento. Impõe-se, também,
a "efetiva e específica" aplicação da subvenção, por parte do beneficiário,
nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação
dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza a
sua classificação como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS.
(...) as últimas, se efetivamente aplicadas em investimentos, podem
ser registradas como reserva de capital, e, neste caso, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.
(...)
3.6 - Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (ICM), utilizada por vários Estados da Federação
como incentivo fiscal, que preenche todos os requisitos para ser
considerada como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. A mecânica do
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
39
benefício fiscal consiste no depósito, em conta vinculada, de parte do ICM
devido em cada mês. Os depósitos mensais, obedecidas as condições
estabelecidas, retornam à empresa para serem aplicados na implantação
ou expansão de empreendimento econômico. Em alguns casos que
tivemos oportunidade de examinar, esse tipo de subvenção é sempre
previsto em lei, da qual consta expressamente a sua destinação para o
investimento; o retorno das parcelas depositadas só se efetiva após
comprovadas as aplicações no empreendimento econômico; e o titular do
empreendimento é o beneficiário da subvenção. [...]”
Desse modo, como exposto pela autoridade fiscal, da leitura do ato
normativo supra transcrito (Parecer Normativo CST no 112, de
29/12/1978), depreende-se que as subvenções para investimento
apresentam as seguintes características: (1) a intenção do subvencionador
(Poder Público) de destiná-las para investimento, representada pela estrita
vinculação e sincronia dos recursos com as aplicações em bens e direitos,
ajustadas por meio de instrumento hábil que imponha a necessária
obrigatoriedade; (2) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; e (3) o beneficiário da subvenção
deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Por sua vez, a edição do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, veio
complementar o disciplinamento das subvenções, ao dispor sobre a
denominada “subvenção para investimento”.
Releva destacar como a legislação trata das duas espécies de
subvenção nos arts. 392 e 443 do RIR/99 (grifo nosso):
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais
(Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV);
[...]
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo
Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o,
e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser
utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital
social, observado o disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
40
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do
balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências
passivas ou insuficiências ativas.
No que concerne ao art. 443 do RIR/99, vale lembrar que com o
Regime Tributário de Transição (RTT), a contabilização das subvenções para
investimento foi alterada, no sentido de registrar os ingressos em conta de
resultado pelo regime de competência, integrando o lucro líquido do
exercício, para posteriormente excluir os valores do Livro de Apuração do
Lucro Real.
Assim, não obstante as subvenções terem natureza de receitas,
podem ou não ser tributáveis. Na modalidade de subvenção corrente para
custeio ou operação, são classificadas como “Outros Resultados
Operacionais”. Por sua vez, as subvenções para investimento podem ser
tributáveis ou não, desde que sejam atendidas condições impostas pela lei.
(...)
Em outras palavras, o ingresso proveniente da subvenção para custeio visa
ressarcir encargos registrados na contabilidade que contribuem para diminuir o
resultado da empresa.
Assim, o registro do ingresso da subvenção (no caso, o não desembolso)em
conta de resultado (redutora dos custos), cumpre a função de neutralizar a
apuração do resultado da pessoa jurídica, com reflexos na tributação do lucro
(IRPJ e CSLL), funcionando o registro como indicativo de verdadeiro estorno de
custo que a subvenção objetivou ressarcir.
O DL no 1.598, de 1977 dispôs, ainda, que a isenção ou redução de
impostos poderiam ser formas de subvenção. Contudo, merece destaque o item
20 da Solução de Divergência Cosit no 15, de 01/09/2003: (...)
Nesse momento, mostra-se relevante constatar que o gênero incentivos
fiscais pode admitir como espécies, dentre outras, aquelas classificadas como
subvenções, como (1) subvenções correntes para custeio ou operação, (2)
subvenções para investimento, e(3) aquelas que não se enquadram no conceito
de subvenções, como, por exemplo, reduções de custo de bens decorrentes de
isenções de impostos ou de dispensa de encargos, como juros e atualização
monetária, perdão de dívidas fiscais e concessão de financiamentos.
A título de ilustração, o caso analisado pela Solução de Divergência Cosit no
15, de 01/09/2003 trata de situação no qual os incentivos não configuram
qualquer natureza de subvenções, seja para investimento ou para custeio ou
operação. (...)
Forçoso é concluir que os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela
Administração Pública (no caso, o não desembolso), quando não atrelados ao
investimento na implantação ou expansão do empreendimento projetado,
constituem estímulo fiscal que se reveste das características próprias das
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
41
subvenções para custeio, não se confundindo com as subvenções para
investimento, e devem ser computados no lucro operacional das pessoas
jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
Como bem concluiu a autoridade fiscal, da leitura do ato normativo
supratranscrito (Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978), é patente que a
subvenção para investimento deve apresentar os seguintes requisitos:
1) Destinação à implantação ou expansão de um empreendimento
econômico de propriedade do beneficiário, como dispõe o artigo 443 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99); e
2) Liberação dos recursos mediante a comprovação das aquisições dos
itens do projeto (de implantação ou expansão) aprovado pelo
subvencionador, isto é, há a necessidade de algum sincronismo entre a
concessão da verba e a execução do projeto.
Portanto, distintamente do alegado pela impugnante, à luz do Parecer
Normativo CST no 112, de 29/12/1978, os valores correspondentes ao benefício
fiscal estadual em tela (desconto de até 89% sobre quitação de dívidas dos
programas FOMENTAR) que não possuam vinculação com a aplicação específica
dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimentos, devendo ser computados na determinação do lucro real.
(...)
A subvenção deve ser liberada mediante a comprovação das aquisições dos
itens do projeto (de implantação ou expansão) aprovado pelo subvencionador. Há
necessidade de algum sincronismo entre a concessão da verba e a execução do
projeto. Se a “lei específica” de concessão do benefício não previr tal sincronismo,
então não haverá como garantir que a subvenção será utilizada, efetivamente,
para implantar ou expandir o empreendimento econômico que tanto interessa ao
Estado.
(...)
Em relação ao programa em análise, verifica-se que nem a lei específica de
concessão do benefício (Lei Estadual no 9.489/84) nem seu regulamento (Decreto
no 3.822/92, do Estado de Goiás) previram tal sincronismo, não havendo como
garantir que a subvenção seria utilizada, efetivamente, para implantar ou
expandir o empreendimento econômico, o que seria a finalidade do benefício
fiscal estadual”.
(...)
A subvenção deve ser liberada mediante a comprovação das aquisições dos
itens do projeto (de implantação ou expansão) aprovado pelo subvencionador. Há
necessidade de algum sincronismo entre a concessão da verba e a execução do
projeto. Se a “lei específica” de concessão do benefício não previr tal
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
42
sincronismo, então não haverá como garantir que a subvenção será utilizada,
efetivamente, para implantar ou expandir o empreendimento econômico que
tanto interessa ao Estado.
Como bem destaca a Autoridade Lançadora, no presente caso, não se
vislumbram as características necessárias para que o benefício concedido seja
considerado subvenção para investimento, por lhe faltar o sincronismo entre a
intenção do subvencionador e a ação do subvencionado, haja vista que o § 1o, do
art. 1o, da Lei n° 13.436/98, concede o prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data
da realização do leilão, para que o contribuinte destine esses recursos à realização
do investimento, faltando a vinculação e estrita correspondência entre os
benefícios financeiros auferidos pela consulente e o destino desses recursos à
realização do investimento, mormente na aquisição dos ativos necessários à
expansão do empreendimento econômico.
Desse modo, o desconto (perdão de dívida) obtido pelo sujeito passivo,
com a liquidação antecipada do financiamento oferecido pelo FOMENTAR, não
pode ser considerado subvenção para investimento.
Expõe corretamente a Autoridade que existem dois momentos distintos. No
primeiro, a empresa adere ao financiamento do FOMENTAR, com condições
bastante favoráveis, apresentando, para isso, um projeto de incremento de suas
atividades industriais.
Algum tempo depois, lhe é dada a possibilidade de liquidar este
financiamento, antecipadamente e com desconto. Neste segundo momento, não
se pode concordar que o desconto concedido seja considerado subvenção para
investimento, sem que se exija um novo projeto que, ao menos, expanda o
empreendimento beneficiado. A reutilização do projeto antigo, já empregado
para a obtenção do financiamento, é incompatível com o que está disposto no
artigo 443 do Decreto no 3.000/99, descaracterizando a subvenção para
investimento. (Grifei)
Por ocasião da apresentação de seu recurso voluntário, a Recorrente ratificou seus
argumentos no sentido de que restou cristalina a comprovação da caracterização de subvenção
para investimento, visto que os requisitos contábeis foram cumpridos à risca e que isso nem
sequer foi questionado pelo ente tributante em qualquer momento do processo, bem como a
fiscalização não chegou a investigou acerca do fim em que aplicados os valores, resumindo-se
apenas a desclassificar a natureza do incentivo fiscal, muito embora todo o procedimento e a
natureza não-tributável da subvenção sejam previstas em lei ordinária e, portanto, vinculativa.
Contudo, para evitar qualquer discussão, a Recorrente carreou aos autos “os
documentos fiscais de compra de seu imobilizado nos anos da autuação, com a compra de
maquinários, caminhões e outros investimentos indispensáveis à manutenção da atividade e da
competitividade da empresa, uma vez que é simplesmente impossível manter seu marketshare sem
garantir a entrega de seus produtos, cuja modalidade é CIF e com prazos médios de pagamento de
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
43
cerca de 105 dias o que torna insustentável a atividade deste contribuinte sem frota própria e
atualizada, bem como lhe é imprescindível manter a tecnologia no processo de fabricação,
comprando máquinas modernas, investindo em inovação tecnológica bem como na importação de
produtos não encontrados no país”.
Portanto, o cerne da discussão, parte reside em aferir se os valores apurados pela
autoridade fiscal ensejam, ou não, o tratamento conferido às subvenções para investimento
(incentivo fiscal estadual) ante a renúncia, por parte do Estado de Goiás, da ordem de 89% do
saldo devedor do imposto (ICMS) financiado.
Como se sabe, a subvenção de investimentos era tratada pelo §2o do artigo 38 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, litteris:
Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia
receber dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
(...)
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos
§§ 3o e 4o do artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
A Lei Estadual n° 13.436, de 30 de dezembro de 1998, regulamentada pelo Decreto
no 4.989, de 30 de dezembro de 1998, e pelo Decreto no 5.036, de 16 de abril de 1999, concedeu
desconto na quitação antecipada do referido empréstimo, caso em que este montante é
considerado como subvenção para investimento:
Art. 1o Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR - poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
I – o pagamento deve ser feito em moeda corrente, no valor obtido em leilão,
originário dos saldos devedores dos contratos de financiamento, observando o
preço mínimo apurado na data de sua oferta;
II – o pagamento efetivar-se-á em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e
sucessivas, vincenda a 1a em 30 (trinta) dias após a assinatura do instrumento
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
44
correspondente, incidindo juros equivalentes aos exigidos nos contratos de
financiamento com recursos do FOMENTAR;
III - os pagamentos deverão ser feitos ao Tesouro Estadual mediante documento
de arrecadação apropriado e, excepcionalmente, conforme disposto em
regulamento, e somente para apoio à realização de empreendimentos públicos,
serão eles destinados ao FOMENTAR, respeitada a cota parte dos Municípios"
IV –a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos,
nos termos do Regulamento FOMENTAR;
V – os contratos de financiamentos são cedidos mediante leilão, nos termos deste
artigo, cujas ofertas públicas deverão acontecer a cada 30 (trinta) dias, até a
completa liquidação dos saldos devedores apurados nos contratos correspondentes;
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do incentivo do
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás -
FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento firmado com o mesmo Fundo,
representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação
e/ou na modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo
máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo.
§ 2o O montante a que se refere o § 1o é considerado subvenção para
investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular
do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido em
conta de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para
distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro.
Nesse sentido, à época, os requisitos para fruição do incentivo caracterizado como
subvenção de investimento são: (a) os recursos devem ser originários de pessoas jurídicas de
direito público; (b) os recursos devem ter destinação específica para investimentos em
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; (c) necessário sincronismo
entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado; (d) o beneficiário da
subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico; e (e) os recursos
devem ser registrado contabilmente em conta de reserva de capital que poderá somente ser
utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social.
A seguir o mencionado dispositivo, §2o do artigo 38 do Decreto-lei no 1.598/77, foi
afetada pela Lei no 11.941, de 2009, que instituiu o Regime Tributário de Transição, em razão das
alterações promovidas na escrituração contábil a partir da Lei no 11.638, de 2007. Confiram-se
seus artigos 15 a 18, in verbis:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do
lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e
critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
45
pelos arts. 37 e 38 desta Lei. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários
dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o
seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime
em um único ano-calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já
transcorridos do ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor
do imposto devido com base na opção pelo RTT e o valor antes apurado
deverá ser compensada ou recolhida até o último dia útil do primeiro mês
subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o caso;
IV – na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção
deverá ser manifestada, de forma irretratável, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2010.
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será obrigatório a
partir do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
§ 4o Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2o deste artigo, a
diferença apurada será recolhida sem acréscimos.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de
2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro
líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica
sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. (Vide Medida Provisória
no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
pelos demais órgãos reguladores que visem a alinhar a legislação específica com
os padrões internacionais de contabilidade.
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
46
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou
incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles
determinados pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações
da Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários com base na
competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa jurídica sujeita ao RTT deverá
realizar o seguinte procedimento: (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, para apurar o resultado do exercício antes do Imposto
sobre a Renda, referido no inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido
das participações de que trata o inciso VI do caput do mesmo artigo, com a
adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; e
b) das determinações constantes das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida
pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no
caso de companhias abertas e outras que optem pela sua
observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos
termos do inciso I do caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro
Real, inclusive com observância do disposto no § 2o deste artigo, que
revertam o efeito da utilização de métodos e critérios contábeis diferentes
daqueles da legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta Lei; e
III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de
adição, exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação
tributária, para apuração da base de cálculo do imposto.
§ 1o Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do
RTT e decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em
períodos subsequentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e
II – a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes
deste Capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial,
qualquer procedimento contábil determinado pela legislação tributária que altere
os saldos das contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
47
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, alterada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de
2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; ou
II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da
competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá: (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no
uso da competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que
optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de
doações ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido
no exercício, para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou
subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do
exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento
em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e
no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
48
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído
limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
49
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de
que trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta
Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput
deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste
caso não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do
caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
Os procedimentos aludidos pelos mencionados artigos 15 a 18 da Lei no 11.941, de
2009, que eram de observância obrigatória por todos os sujeitos passivos desde o ano-calendário
2010, foram revogados a partir de 01.01.2015 pelo inciso X do artigo 117 da Lei no 12.973, de
2014, que veio a extinguir o Regime Tributário de Transição.
Publicada em 14.05.2014, a Lei no 12.973 teve sua vigência estipulada da seguinte
forma:
Art. 75. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos
arts. 1o e 2o e 4o a 70 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo
119§1)§
1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as
alterações trazidas pelos arts. 1o e 2o e 4o a 70 e os efeitos dos incisos I a VI,
VIII e X do caput do art. 117 a partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as
condições da opção de que trata o caput.
(...)
Art. 96. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos
arts. 76 a 92 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§2)
§ 1o A opção de que trata o caput será irretratável e acarretará a
observância de todas as alterações trazidas pelos arts. 76 a 92 a partir de 1o
de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as
condições para a opção de que trata o caput.
§ 3o Fica afastado, a partir de 1o de janeiro de 2014, o disposto na alínea
“b” do § 1o e nos §§ 2o e 4o do art. 1o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, e no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, para as pessoas jurídicas que exerceram a opção de que trata o
caput.
(...)

Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
50
Art. 119. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o, 72 a
75 e 93 a 119, que entram em vigor na data de sua publicação.
§ 1o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 75, aplicam-se,
a partir de 1o de janeiro de 2014:
I - os arts. 1o e 2o e 4o a 70; e II - as revogações previstas nos incisos I a VI, VIII e X
do caput do art. 117.
§ 2° Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 96, aplicam-se, a
partir de 1o de janeiro de 2014:
I - os arts. 76 a 92; e
II - as revogações previstas nos incisos VII e IX do caput do art. 117.
Referindo-se às subvenções para investimento, o artigo 30 da Lei no 12.973, de
2014, ostentava a seguinte redação original:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social. (Grifei)
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor
a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa
da que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
de subvenções governamentais para investimentos; ou
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
51
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de
doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá
ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Posteriormente, veio a ser editada a Lei Complementar no 160, de 2017, cujo artigo
9o acrescentou os §§ 4o e 5o ao acima transcrito artigo 30, verbis:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o:
"Art. 30
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."
Além disso, o artigo 10 da Lei Complementar no 160, de 2017, assim dispôsꓽ
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.
Verifica-se, pois que com a publicação da Lei Complementar 160, de 7 de agosto de
2017, teve fim a discussão sobre a natureza do crédito de ICMS, ao estabelecer que tais incentivos
"são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo".
Os fatos geradores analisados no presente litígio referem-se aos anos-calendários
de, 2009 e 2010. Aplicam-se ao caso as determinações normativas em vigor à época, uma vez
que “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada” (art. 144 do Código
Tributário Nacional).

Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
52
Contudo, ainda que seja incólume de dúvidas a aplicação retroativa do § 4o do
artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, para os processos em andamento, era necessário verificar,
além do atendimento às formalidades previstas na Lei Complementar no 160, de 2017, se os
requisitos expressos no caput daquele dispositivo estavam presentes nestes autos. Todavia,
ressalte-se que isso sequer foi questionado nestes autos.
Nesse mesmo sentido, recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp
no 1945110/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto firmou a tese do Tema
Repetitivo no 1182, assim enunciada:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta à Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
É certo que, a partir de então, o único requisito a ser verificado para que o valor do
crédito de ICMS possa não ser computado na determinação do lucro real e da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL passou a ser aquele previsto no caput do artigo 30 da Lei 12.973/2014, qual seja, o
registro em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para (i) absorção de prejuízos, desde que anteriormente
já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva
Legal; ou (ii) aumento do capital social.
Neste cenário, é certo que, uma vez cumprido o requisito previsto no caput do
artigo 30 da Lei 12.973/2014, qual seja, a contabilização dos valores como reserva de lucros (e
quem nem foi questionado pelo acordão de piso) e não tem sido levando aspectos relacionados
à eventual destinação posterior de tais valores, não deve prevalecer, nesta parte, o lançamento
efetuado.
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
53

Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
54
Porém, tal contabilização foi efetuada devidamente. Verifica-se que em 10/12/2009
foi lançado em conta de Reserva de Capital o valor de R$ 1.913.265,52 referente ao valor do
desconto obtido no Leilão Fomentar. O valor do desconto não transitou por conta de resultado (e-
fl. 1346):

Em 15/12/2010 foi lançado na conta Reserva de Capital o valor de R$ 2.567.083,33,
que equivale ao valor do débito originário do programa Fomentar. O valor dos descontos obtido
no Leilão Fomentar em 2010 é equivalente a R$ 2.284.704,16. Não foi contabilizado o valor da
parcela paga em dinheiro nem o valor da bolsa garantia utilizado na liquidação do débito
originário. O valor do desconto não transitou por conta de resultado(e-fl. 1347):

Como se não bastasse, a Recorrente também carreou aos autos, em sede recursal,
“documentos fiscais de compra de seu imobilizado nos anos da autuação, com a compra de
maquinários, caminhões e outros investimentos indispensáveis à manutenção da atividade e da
competitividade da empresa, uma vez que é simplesmente impossível manter seu marketshare sem
garantir a entrega de seus produtos, cuja modalidade é CIF e com prazos médios de pagamento de
cerca de 105 dias o que torna insustentável a atividade deste contribuinte sem frota própria e
atualizada, bem como lhe é imprescindível manter a tecnologia no processo de fabricação,
comprando máquinas modernas, investindo em inovação tecnológica bem como na importação de
produtos não encontrados no país”.
Dessa forma, a Recorrente demonstrou que houve a destinação à implantação ou
expansão de um empreendimento econômico de propriedade do beneficiário, como dispõe o
artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99); e as aquisições dos itens
do projeto (de implantação ou expansão) aprovado pelo subvencionador. Comprovado, assim,
restou a sincronia entre a concessão da verba e a execução do projeto.
Assim sendo, entendo que, uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS
concedidos pelo Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
55
manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para investimento, podendo, assim, as
receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
Nesse sentido, este Tribunal tem decididoꓽ
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMA
FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI
No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE. Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS
concedidos pelo Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os
requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções
para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas
do cômputo do Lucro Real. CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. LANÇAMENTO REFLEXO. Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento
decorrente, relativo à CSLL. (Acórdão no 1401-006.886, Relator ꓽClaudio de
Andrade Camerano, Data da Sessãoꓽ 12/03/2024 )
SUBVENÇÃO. 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais
como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, -
tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar
160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem entretanto
revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa,
de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação
ou expansão do empreendimento econômico não obsta à Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
(Recurso Especial Repetitivo no 1945110/RS). LANÇAMENTO REFLEXO. O
lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de
causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento deste feito
acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ. (Acórdão no 1003-004.300,
Relatoraꓽ Carmen Ferreira Saraiva, Data da Sessãoꓽ 06/03/2024)
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No
160/2017. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE. A Lei Complementar no 160/2017 tem
aplicação aos processos administrativos e judiciais não definitivamente julgados.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
56
Em seu art. 9o, determina que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos neste artigo. Estando o Auto de Infração
fundamentado tão somente na tese de que os benefícios recebidos pela
Contribuinte teriam a natureza de subvenção para custeio e, cumpridas as
formalidades exigidas pela Lei Complementar no 160/2017, mormente em seus
arts. 3o e 10, deve ser dado provimento ao recurso voluntário. CESSÃO DE
CRÉDITOS. CAUSA NEGOCIAL DAS OPERAÇÕES. OPERAÇÕES QUE SE REVELAM
NECESSÁRIAS E RAZOÁVEIS DENTRO DO CONTEXTO FÁTICO. LEGALIDADE.
LIBERDADE NEGOCIAL. A análise da operação realizada (que em que pese seja
inusual pois é decorrente de uma realidade bem específica do incentivo Estadual)
guarda razoabilidade fática e econômica para a empresa, e está dentro do âmbito
da liberdade negocial das partes. TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS. Aplica-
se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem,
eis que possuem os mesmos elementos de prova. (Acórdão no 1401-006.055,
Relatorꓽ Daniel Ribeiro Silva-, Data da Sessãoꓽ 18/11/2021)
Em que pese tais comprovações, a decisão de piso fundamentada no Parecer
Normativo CST no 112, de 29/12/1978, entendeu que os valores correspondentes ao benefício
fiscal estadual em tela (desconto de até 89% sobre quitação de dívidas dos programas
FOMENTAR) não possuem vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico, logo, não se caracterizam
como subvenção para investimentos, devendo ser computados na determinação do lucro real.
Ora, não se pode concordar que o desconto concedido seja considerado subvenção
para custeio, descaracterizando a subvenção para investimento.
É indevida a conduta da fiscalização de desconsiderar a natureza jurídica de uma
subvenção tratada expressamente como subvenção para custeio pela legislação do ente que a
concedeu como se subvenção para custeio fosse. A Lei Estadual que trata do Programa
FOMENTAR é expresso ao prever que o valor do desconto obtido será considerado como
subvenção para investimento e, indo além, prevê as formas como o investimento em
modernização deve ser efetuado.
Neste ponto, destaco o constante no Parecer Normativo CST 112/79 ao trazer
conceitos de subvenção para custeio e para investimentoꓽ
"(...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO são
expressões sinônimas. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos
para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu
conjunto de despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é a transferência de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas
operações, ou seja, na consecução de seus objetivos sociais."
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
57
"(...) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de recursos para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la não nas suas despesas, mais sim, na
aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimentos econômicos. Essa concepção está inteiramente de acordo com
o próprio § 2o do art. 38. do D. L. 1.598/77.
2.12
Observa-se
que
a
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO
apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção
do subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus"
de subvencionar para investimento. Impõe-se ressaltar que o mencionado parecer
traz ainda exemplificação de subvenção para investimento: também, a efetiva e
específica aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em
investimentos não autoriza a sua classificação como SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO."
Mencionado parecer traz ainda exemplificação de subvenção para investimento:
"Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICM), utilizada por vários Estados da Federação como incentivo
fiscal, que preenche todos os requisitos para ser considerada como SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO. A mecânica do benefício fiscal consiste no depósito, em
conta vinculada, de parte do ICM devido em cada mês. Os depósitos mensais,
obedecidas as condições estabelecidas, retornam à empresa para serem aplicados
na implantação ou expansão de empreendimento econômico."
Como bem constou no Acórdão no 1201-001.900, que tratou de caso análogo ao em
questão, acerca do Parecer Normativo CST 112/79ꓽ
“Trata-se aqui de caso análogo ao Programa FOMENTAR ora em análise, no qual a
legislação prevê expressamente que o contribuinte aplicará a economia
representada pelos descontos concedidos na modernização de suas plantas
dentro de um prazo de 20 anos.
Entende a fiscalização que o longo prazo concedido somado à possibilidade de se
considerar investimentos já efetuados, retira a condição do benefício como sendo
subvenção para investimento passando a configurar subvenção para custeio.
Não me alinho com tal racional. Isso porque, a legislação do Programa FOMENTAR
prevê a aplicação dos benefícios em investimentos de modernização e dá um
prazo para tanto e, em razão disso, prevê expressamente se tratar de subvenção
para investimentos - assim o fez o legislador estadual. Não pode a fiscalização
desconsiderar a lei estadual, retirar-lhe a eficácia ou alterar lhe seu conteúdo e
efeitos por discordar do conceito de investimento considerado pelo legislador
estadual.
Assim o fazendo, estaria a fiscalização federal legislando no lugar daqueles que
foram eleitos para tanto no Estado de Goiás!
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
58
O mencionado PN CST 112/1979 conclui queꓽ
"As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de impostos só se classificam como subvenções
para investimento, se presentes todas as características (...)".
Está claro e expresso na legislação do Programa FOMENTAR que o benefício
concedido reúne todas as características de uma subvenção para investimento e
não uma subvenção para custeio, até porque, tal Programa instituído pela Lei
Estadual n. 9.489/84 teve como objetivo expresso criar estímulo para as empresas
se instalarem no Estado de Goiás e lá permanecerem através da expansão de seus
empreendimento e com isso gerarem renda, arrecadação e emprego.
Entendeu ainda a fiscalização que não restou comprovada a aplicação do
incentivo obtido com os investimentos exigidos pela lei estadual, contudo, neste
ponto, me alinho com o entendimento já externado pela CSRF, conforme ementa
abaixo:
JURÍDICA - IRPJ. Ano calendário: 1999, 2000, 2001. Ementa: SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL.
CARACTERIZAÇÃO. CONTRAPARTIDA. NÃO VINCULAÇÃO DA APLICAÇÃO
DOS RECURSOS. A concessão de incentivos às empresas consideradas de
fundamental interesse para o desenvolvimento do Estado do Amazonas,
dentre eles a restituição total ou parcial do ICMS, notadamente quando
presentes a i) intenção da pessoa jurídica de Direito Público em
subvencionar determinado empreendimento e o ii) aumento do estoque de
capital na pessoa jurídica subvencionada, mediante incorporação dos
recursos no seu patrimônio, configura outorga de subvenção para
investimentos. O conjunto de obrigações assumidas pela beneficiária, em
contrapartida ao favor fiscal, não configura aplicação obrigatória dos
recursos transferidos. (Processo no 10283.005506/2003-91 - Acórdão n.
9101-00.566)
Nesse contexto, na medida que o Estado de Goiás concede um desconto tributário,
pode-se dizer que essa situação se assemelha ao caso de crédito presumido devolvido ao
contribuinte. Trata-se de uma renúncia por parte do Estado, que não deve ser prejudicada pela
incidência de tributos federais, sob risco de interferência indevida na política econômica estadual.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais prolatou o Acórdão no 9101-006.891 – CSRF
/ 1a Turma que considerou ser os benefícios fiscais uma espécie de favor fiscal de "crédito
presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e que pode ser aplicado de
forma análoga ao presente casoꓽ
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2009, 2010, 2011 INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO.
NATUREZA DA SUBVENÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
SUPERVENIÊNCIA DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017.
DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
59
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a
Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não
estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das alterações
introduzidas pela LC. no160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de
recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a
aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se
restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de
benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração de sua
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. (...) – (Acórdão no 9101-006.891, Relatorꓽ Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Data da Sessãoꓽ 04 de abril de 2024)
Outrossim, levando em consideração que o legislador federal, ao definir as novas
regras para a apuração do crédito fiscal de subvenção para investimento, não fez ressalvas no
tocante a um possível desconto do qual possa se beneficiar caso opte por antecipar o pagamento
em questão.
Conseguintemente, tendo sido confirmado que os requisitos previstos no artigo 30
da Lei no 12.973, de 2014, e no artigo 10 da Lei Complementar no 160, de 2017, foram atendidos,
correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável às subvenções para investimento, devendo as
receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
Conclui-se, ainda, que o fato de a Recorrente ter sido o sujeito passivo foi
beneficiado com um “desconto” (89%) sobre a sua dívida no empréstimo do FOMENTAR, por
havê-la liquidado, antecipadamente, em leilões realizados no ano de 2009 e 2010, não têm o
condão de desnaturar as subvenções para investimento. Ou seja, o desconto (perdão de dívida)
obtido pelo sujeito passivo, com a liquidação antecipada do financiamento oferecido pelo
FOMENTAR, pode ser considerado subvenção para investimento.
De fato, os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas
contraídas no âmbito do Programa FOMENTAR desde que possuam vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, como demonstrado nos autos, se caracterizam como subvenção
para investimentos, não devendo ser computados na determinação do lucro real.
Pelo mesmo motivo, não sujeitam-se à incidência das contribuições sociais do PIS e
da COFINS não-cumulativos os valores relativos aos descontos concedidos à Recorrente pela
liquidação antecipada do empréstimo do Programa FOMENTAR (subvenções de investimentos).
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-006.958 (CSRF), em que a cobrança reflexa de PIS/COFINS
em decorrência do IRPJ foi afastada para o caso de subvenção de investimento de créditos
outorgados de ICMS.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721286/2014-19
60
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento o montante glosado título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por
não prosperar a alegação de omissão de valores referentes ao FOMENTAR.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2808
DF CARF MF
Original